Tribunal: TJMT
Processo: 1006896-77.2024.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006896-77.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (APELANTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (APELANTE), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR - CPF: 020.117.891-50 (APELANTE), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (APELANTE), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), LUHAN BRUNNO VINHAL BORGES BRITO - CPF: 056.227.501-05 (ADVOGADO), CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 327.844.301-20 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (APELANTE), THAIS ARRUDA MANOEL - CPF: 049.338.791-92 (ADVOGADO), SAMIRA BROLLO PINNA - CPF: 100.761.537-03 (ADVOGADO), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (APELANTE), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), TIAGO TELLES - CPF: 041.544.251-61 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU - CPF: 045.041.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), A PAZ PÚBLICA (VÍTIMA), JULIO CESAR DA LUZ - CPF: 832.081.512-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (TERCEIRO INTERESSADO), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU AS PRELIMINARES. NO MÉRITO A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR E TIAGO TELLES. DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA, HINGRITTY BORGES MINGOTTI E JESSICA DAIANE MAROSTICA.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. OPERAÇÃO GRAVATAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINARES. NULIDADE DAS PROVAS DIGITAIS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVA EMPRESTADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO SIGILO PROFISSIONAL DE ADVOGADOS.
BIS IN IDEM
. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DELITIVA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPROVADA. EVIDENCIADA ESTRUTURA HIERÁRQUICA COM DIVISÃO DE TAREFAS E UTILIZAÇÃO DE PRERROGATIVAS ADVOCATÍCIAS PARA FINS ILÍCITOS. RECONHECIMENTO DE CONDUTA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DO AGRAVANTE DE LIDERANÇA. INVIABILIDADE. POSIÇÃO DE COMANDO EVIDENCIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO POLICIAL MILITAR EM AÇÃO PENAL PRÓPRIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. POSSIBILIDADE. RECURSOS DE DOIS APELANTES DESPROVIDOS. APELOS DOS DEMAIS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas contra sentença que condenou os cinco apelantes pela prática do crime de organização criminosa armada (art. 2º, §§ 2º e 4º, II, Lei n. 12.850/13), com penas variando entre 04 anos e 01 mês a 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto para os acusados primários e fechado para os apenados reincidentes.

2. Fatos relevantes:
(i)
organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho” atuante principalmente nas cidades de Tapurah e Itanhangá, com estrutura hierárquica definida e divisão funcional de tarefas;
(ii)
constituição de “braço jurídico” pela organização criminosa, composto por advogados que extrapolavam os limites éticos da profissão;
(iii)
líderes da facção que se utilizavam de núcleo jurídico para a prática delituosa;
(iv)
extração de dados de celulares apreendidos durante operação policial, revelando conversas entre líderes da facção e advogados;
(v)
repasse sistemático de informações pelos advogados às lideranças, incluindo cópias de boletins de ocorrência, relatórios policiais, depoimentos e mandados judiciais;
(vi)
utilização de prerrogativas profissionais para obstrução de investigações, intermediação de comunicações entre presos e líderes, e colaboração com denominado “tribunal do crime”;
(vii)
núcleo jurídico coordenado por um dos advogados, com subordinação hierárquica direta aos líderes da facção;
(viii)
advogada que auxiliou na recuperação de armamentos e no “recolhe” do tráfico de drogas;
(ix)
agravante de liderança reconhecida em relação ao advogado que coordenava o núcleo jurídico;
(x)
incidência da majorante do emprego de arma de fogo;
(xi)
absolvição em ação penal própria do policial militar denunciado como partícipe;
(xii)
valor unitário da pena de multa fixado acima do mínimo quanto ao apelante líder do núcleo jurídico, em razão da sua condição financeira;
(xiii)
manutenção de medidas cautelares diversas da prisão em relação a dois apelantes que atuavam no núcleo jurídico;
(xiv)
restituição de bens apreendidos condicionada ao trânsito em julgado da sentença.

3. Requerimentos:

3.1. Apelante Roberto:
(i)
quebra da cadeia de custódia das provas digitais;
(ii)
desentranhamento de informações obtidas a partir de um dos celulares apreendidos na “Operação Dissidência” por ausência de decisão judicial para compartilhamento;
(iii)
absolvição por atipicidade da conduta e ausência de
animus associativo
;
(iv)
reconhecimento de conduta culposa;
(v)
afastamento da agravante de liderança;
(vi)
incidência da minorante do erro de proibição inescusável;
(vii)
exclusão das majorantes dos §§ 2º e 4º, II, do art. 2º da Lei n. 12.850/13;
(viii)
revogação das medidas cautelares diversas da prisão;
(ix)
restituição dos bens apreendidos.

3.2. Apelante Hingritty:
(i)
quebra da cadeia de custódia das provas digitais;
(ii)
nulidade da prova emprestada
(fishing expedition)
;
(iii)
absolvição por inexistência de dolo específico e ausência de provas;
(iv)
exclusão da valoração negativa das circunstâncias judiciais;
(v)
afastamento da majorante do § 4º, II, do art. 2º da Lei n. 12.850/13;
(vi)
revogação ou substituição das medidas cautelares;
(vii)
restituição dos valores apreendidos.

3.3. Apelante Jéssica:
(i)
ilicitude da prova emprestada;
(ii)
violação do sigilo profissional;
(iii)
nulidade das provas digitais por fragilidade da cadeia de custódia;
(iv)
absolvição por atipicidade da conduta;
(v)
restituição dos bens apreendidos.

3.4. Apelante Tiago:
(i)

bis in idem
em relação à ação penal n. 1001018-23.2023.8.11.0108;
(ii)
absolvição por insuficiência probatória, haja vista a ausência de comprovação de que é interlocutor das mensagens extraídas do celular apreendido.

3.5. Apelante Paulo Henrique:
(i)
nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia;
(ii)
absolvição por não estar provado ser o interlocutor das mensagens extraídas do celular apreendido nos autos;
(iii)
afastamento da agravante de liderança prevista no art. 2º, § 3º da Lei n. 12.850/13.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a validade das provas obtidas por extração de dados dos celulares apreendidos, em razão de eventual quebra da cadeia de custódia;
(ii)
examinar a legalidade da utilização de prova emprestada oriunda da “Operação Dissidência”;
(iii)
avaliar a alegada violação do sigilo profissional nas comunicações entre advogados e clientes;
(iv)
analisar a configuração de
bis in idem
em relação à ação penal n. 1001018-23.2023.8.11.0108;
(v)
determinar a tipicidade da conduta de organização criminosa e a existência de dolo associativo específico;
(vi)
verificar a suficiência probatória quanto à autoria delitiva e identificação dos interlocutores nas mensagens extraídas dos celulares apreendidos;
(vii)
examinar a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais, à incidência do erro de proibição inescusável, à presença da agravante de liderança e das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso com funcionário público;
(viii)
analisar a necessidade da manutenção das medidas cautelares diversas da prisão;
(ix)
verificar a possibilidade de restituição dos bens apreendidos, antes do trânsito em julgado da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para que seja reconhecida a quebra da cadeia de custódia exige-se a demonstração efetiva de manipulação, falha ou irregularidade que comprometa a integridade ou a identidade da prova, não bastando a mera alegação genérica de possível ruptura sem demonstração do vício no procedimento e do efetivo prejuízo causado à defesa.

6. A regular documentação da cadeia de custódia dos aparelhos celulares, com descrição do trajeto dos vestígios, método de extração, identificação dos equipamentos, conteúdo das mídias coletadas e procedimentos técnicos de preservação e análise, assegura a validade jurídica da fonte probatória.

7. Consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus.

8. A imunidade profissional conferida ao advogado se restringe ao exercício legítimo da atividade, não podendo extrapolar os parâmetros legais e éticos que regem a atuação advocatícia. Assim, inexiste óbice à utilização, como meio de prova, de diálogos obtidos mediante autorização judicial quando a condição de advogado é utilizada como instrumento para a prática de crimes.

9. Para a configuração da litispendência ou da coisa julgada penal, exige-se a demonstração da tríplice identidade entre as demandas, vale dizer, identidade de partes, causa de pedir e pedido, não se configurando a vedada dupla persecução penal quando as condutas apresentam elementos típicos e circunstâncias distintas.

10. Para a configuração delitiva de organização criminosa é necessário estabilidade e permanência temporal, divisão de tarefas, hierarquia e dolo associativo específico para a obtenção de vantagem mediante a prática de infrações penais graves.

11. O integrante ou membro de organização criminosa é aquele que se incorpora de forma estável ao grupo, demonstrando disponibilidade para atender aos interesses do esquema delituoso, fortalecer sua estrutura e contribuir para a prática de atividades ilícitas.

12. O ordenamento jurídico brasileiro não outorga a qualquer cidadão ou profissional direitos absolutos, de sorte que eventuais excessos cometidos na atuação causídica podem ser passíveis de responsabilização cível ou penal.

13. A utilização de prerrogativas profissionais para auxiliar facção, mediante repasse de informações sigilosas, obstrução de investigações, intermediação de comunicações entre líderes e subordinados, e colaboração com denominado “tribunal do crime”, configura integração estável ao grupo criminoso com extrapolação dos limites éticos da profissão.

14. Incabível o enquadramento da conduta como culposa se o acervo probatório comprova a atuação dolosa do agente, consciente, com domínio técnico e voltada à consecução dos objetivos ilícitos da organização criminosa.

15. A incidência da agravante de liderança exige a demonstração de ajuste prévio capaz de identificar a subserviência de um ou mais indivíduos da organização criminosa em relação ao líder, sendo aplicável àquele que exerce função de comando, ainda que restrita a um núcleo específico da estrutura criminosa.

16. Inviável o reconhecimento do erro de proibição evitável (CP, art. 21, parágrafo único), uma vez que a qualificação jurídica do apelante evidencia seu conhecimento acerca da ilicitude da conduta.

17. A causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que se comunica a todos os coautores do crime, mostrando-se desnecessária sua atribuição individualizada a cada integrante do grupo.

18. Para a incidência da causa especial de aumento de pena descrita no art. 2º, § 4º, II, da Lei n. 12.850/13, exige-se a comprovação de que a organização criminosa efetivamente se valeu da condição de funcionário público do coautor ou participe para a prática das infrações penais, sendo inviável sua aplicação se o coinvestigado foi absolvido por insuficiência probatória em ação penal própria.

19.

Tratando-se de circunstância objetiva, cabível a correção das penas dos demais corréus, de ofício, nos termos do art. 580 do CPP.

20. Evidenciado que o apelante ostenta elevado padrão de vida, não há que se cogitar desproporcionalidade na fixação da pena de multa em quantia superior ao mínimo legal, sobretudo diante da ausência de comprovação de eventual hipossuficiência econômica.

21. A manutenção das medidas cautelares diversas da prisão mostra-se justificada diante da periculosidade dos apelantes, evidenciada pela gravidade concreta das condutas praticadas, em especial pelo uso indevido de prerrogativas profissionais para fins ilícitos

IV. DISPOSITIVO

22. Recursos dos apelantes Tiago e Paulo Henrique desprovidos. Recursos dos apelantes Roberto, Hingritty e Jéssica parcialmente providos, com providência de ofício.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 12.850/13, arts. 1º, 2º, §§ 2º, 3º e 4º, II; CP, arts. 21, parágrafo único, 33, 59, 68; CPP, arts. 158-A, 158-B, 563, 580.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Inq n. 1.660/DF,
HC
n. 961.872/SP, AgRg no R
HC
n. 143.169/RJ, AgRg no
HC
n. 861.941/SP, R
HC
n. 51.487/SP; TJMT, ApCrim n. 1000761-46.2023.8.11.0092, ApCrim n. 1000925-35.2023.8.11.0084, ApCrim n. 1007159-67.2020.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Roberto Luis de Oliveira
,
Tiago Telles
,
Paulo Henrique Campos de Aguiar
,
Hingritty Borges Mingotti
e
Jéssica Daiane Maróstica
, contra a sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos do processo n.

1006896-77.2024.8.11.0015, que os condenou pela prática do crime de organização criminosa armada (art. 2º, §§ 2º e 4º, II, Lei n. 12.850/13).

Em suas
razões recursais
, a defesa do apelante
Roberto Luis de Oliveira
sustenta, preliminarmente, a quebra da cadeia de custódia, requerendo a anulação da ação penal. Além disso, afirma que não houve decisão judicial para compartilhamento de provas em relação aos dados obtidos do celular apreendido em posse do corréu Tiago Telles, de modo que requer o desentranhamento das informações dele originadas.

No mérito, postula a absolvição por atipicidade da conduta e pela ausência de provas quanto ao
animus
associativo voltado à prática de ilícitos, sustentando ter agido dentro dos limites da atividade profissional. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de conduta culposa, com consequente absolvição, diante da ausência de tipificação legal. Mantida a condenação, pleiteia a redução da pena em razão do reconhecimento de erro de proibição inescusável, bem como o afastamento da agravante prevista no artigo 2º, § 3º, e das causas de aumento descritas nos §§ 2º e 4 º, II, todos da Lei n. 12.850/13. Por fim, requer a revogação das medidas cautelares impostas e a restituição dos bens apreendidos (id. 278915385).

A defesa de
Hingritty Borges Mingotti
alega a quebra da cadeia de custódia das provas digitais utilizadas para a condenação e a nulidade da prova emprestada. No mérito, sustenta a inexistência de provas que demonstrem o dolo específico ou a adesão consciente à organização criminosa, argumentando que a atuação da apelante ocorreu dentro dos limites da legalidade e ética profissional. Em caráter subsidiário, requer a exclusão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, o afastamento da causa de aumento descrita no artigo 2º, § 4º, II, da Lei n. 12.850/13, e a revogação das medidas cautelares diversas ou, alternativamente, a substituição da monitoração eletrônica. Ao final, pleiteia a restituição dos valores apreendidos em sua residência (id.
278994867
).

A defesa de
Tiago Telles
sustenta a ausência de comprovação de que os nomes atribuídos nas mensagens obtidas no celular apreendido pertençam ao apelante, situação que demandaria a sua absolvição por insuficiência probatória. Aduz, ainda, a ocorrência de
bis in idem
, ao argumento de que os fatos narrados na denúncia já foram objeto de apuração na ação penal n. 1001018-23.2023.8.11.0108 (id. 279088897).

A defesa de
Paulo Henrique Campos de Aguiar
postula o reconhecimento da nulidade das provas em razão de suposta quebra da cadeia de custódia e o consequente desentranhamento dos elementos probatórios dos autos. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a mitigação da pena imposta, mediante a exclusão da agravante prevista no artigo 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/13 (id. 282002887).

A defesa de
Jéssica Daiane Maróstica
sustenta, em preliminar, a ilicitude da prova emprestada, a violação do sigilo profissional e a fragilidade da documentação relativa à cadeia de custódia, requerendo a declaração de nulidade das provas digitais obtidas a partir dos celulares apreendidos. No mérito, alega que a apelante atuou no exercício regular da advocacia, inexistindo provas de que tenha concorrido para a prática do delito de organização criminosa, razão pela qual postula a sua absolvição com fundamento no artigo 386, III, IV, V e VII, do Código de Processo Penal (id. 278430891).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento dos apelos interpostos (id. 285959896).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
rejeição
das preliminares arguidas e, no mérito, pelo
desprovimento
dos recursos defensivos (id.

292172368).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os acusados
Roberto Luis de Oliveira
,
Tiago Telles
,
Paulo Henrique Campos de Aguiar
,
Hingritty Borges Mingotti
e
Jéssica Daiane Maróstica
, juntamente com Robson Júnior Jardim dos Santos, Tallis de Lara Evangelista e Leonardo Qualio, foram denunciados pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, §§ 2º e 4º, II, Lei n. 12.850/13) e colaboração com organização voltada ao tráfico de drogas (art. 37, Lei n. 11.343/06), com base no contexto fático narrado na inicial acusatória e sintetizado a seguir:

“
(...) Consta do procedimento investigatório que, em data não especificada, mas sabendo-se que no ano de 2022 até janeiro de 2024, na cidade de Tapurah, Itanhangá e Sinop, no Estado de Mato Grosso, os denunciados HINGRITTY

BORGES MINGOTTI, JÉSSICA DAIANE MARÓSTICA, LEONARDO QUALIO, PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR, ROBSON JÚNIOR JARDIM DOS SANTOS, ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA, TIAGO TELLES E TALLIS DE LARA EVANGELISTA integraram, pessoalmente, organização criminosa armada, autodenominada “Comando Vermelho”, com participação de adolescentes, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos e, inclusive, crimes hediondos.

Durante o mesmo período e local, os acusados TIAGO TELLES E ROBSON JÚNIOR JARDIM DOS SANTOS exerciam o comando coletivo da referida organização criminosa.

Conforme consta no presente Inquérito Policial, no âmbito da Operação “Dissidência”, realizada pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) no dia 18/08/2022, foi cumprido um mandado de prisão e busca e apreensão contra o denunciado Robson Júnior Jardim dos Santos. Seus celulares foram apreendidos e encaminhados à Politec para extração de dados, com autorização judicial do Juízo de Sorriso/MT.

Por outro lado, no Inquérito Policial n. 144/2022 da Delegacia de Polícia Civil de Tapurah, que investigou a morte de João Filho da Silva Amaral por ordem da organização criminosa “comando vermelho”, o denunciado Tiago Telles sofreu uma busca e apreensão no cubículo da Penitenciária Central do Estado. Seu celular foi apreendido e enviado ao Núcleo de Inteligência de Nova Mutum para extração de dados, autorizada pelo Juízo de Tapurah/MT.

Após análise dos dados do celular do acusado Robson Júnior Jardim dos Santos, a GCCO encontrou indícios de vários crimes cometidos por ele em Tapurah, incluindo homicídios, tortura e tráfico de drogas. Uma cópia da extração foi enviada para a unidade policial de Tapurah para análise.

Da mesma forma, a Delegacia de Polícia de Tapurah analisou os dados do celular do acusado Tiago Telles e encontrou elementos que indicavam sua participação em crimes além do objeto do Inquérito Policial n.144/2022, tais como homicídios, tortura e tráfico de drogas.

Os dados dos celulares indicaram que os denunciados Robson Júnior Jardim dos Santos e Tiago Telles são os líderes da organização criminosa denominada “comando vermelho” em várias cidades, incluindo Tapurah, Itanhangá, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã e parte de Sorriso/MT.

O denunciado Tiago Telles conta com o denunciado Paulo Henrique Campos de Aguiar como seu braço direito, enquanto os acusados Roberto Luís de Oliveira, Jéssica Daiane Maróstica, Tallis de Lara Evangelista, Hingritty Borges Mingotti, todos advogados, e Leonardo Qualio, policial militar, formam o braço jurídico da facção, com clara divisão de tarefas (entre os líderes, advogados, policial militar e traficantes).

Robson Júnior e Tiago Telles comandam as ações do crime organizado remotamente, sendo responsáveis pelas ordens para seus subordinados cometerem crimes.

Em outras palavras, são autores intelectuais de diversas infrações penais ocorridas na região.

Ao longo dos anos, eles enfrentaram ações policiais que resultaram na prisão de criminosos e na apreensão de drogas, levando-os a contratar advogados para defender os interesses da organização criminosa.

No entanto, essa defesa não se baseava nos princípios democráticos do direito de defesa, garantidos pela Constituição da República Federativa do Brasil (Art. 5º, LV e LXIII), mas sim em uma associação voluntária dos advogados e do policial militar à organização criminosa.

Neste caso específico, os advogados, aproveitando essa condição, foram além de suas funções jurídicas éticas e legais, agindo à margem da lei para obstruir investigações policiais, fornecer informações em tempo real sobre a atuação policial e intermediar a comunicação entre os líderes da organização criminosa presos e os demais membros em liberdade.

Durante a investigação, descobriu-se que o braço jurídico da organização criminosa estava acessando informações de procedimentos no PJE e repassando-as aos líderes do “comando vermelho”.

Os advogados enviavam autos de prisão em flagrante, relatórios policiais, depoimentos e interrogatórios de criminosos, ou seja, qualquer informação relevante para as atividades criminosas era compartilhada com os líderes por meio dos denunciados.

Além disso, houve a associação voluntária de Leonardo Qualio, um policial militar lotado em Sinop. Ele fornecia boletins de ocorrência em tempo real para o acusado Roberto, que, por sua vez, repassava as informações para os líderes da organização criminosa. Assim agindo, as lideranças da organização criminosa ficavam sempre bem informadas a respeito da movimentação policial, das investigações. A facção, por vezes, tinha conhecimento dos fatos antes mesmo que o Ministério Público e o juízo.

Os líderes recebiam informações instantâneas sobre a atuação policial, incluindo detalhes como prisões, apreensões de materiais e outras informações confidenciais presentes em Boletins de Ocorrência e Processos Criminais. Em um episódio, a organização criminosa teve acesso a vários mandados de busca e apreensão, com os advogados encarregados de enviar essas ordens aos líderes, que por sua vez alertavam os criminosos afetados, minando a eficácia das medidas.

Os advogados também agiam como “mensageiros”, realizando reuniões pessoais com o denunciado Tiago Telles na Penitenciária Central do Estado, além de conversas pelo WhatsApp. Eles intermediavam a comunicação entre os líderes e os criminosos detidos pela polícia.

A investigação revelou que o advogado denunciado, Roberto Luis de Oliveira, desempenhava um papel de liderança, mantendo contato próximo com os acusados Robson Júnior e Tiago Telles e coordenando as ações dos advogados em favor do crime organizado.

O acusado Roberto designou o denunciado Tallis para lidar com as audiências de custódia/instrução dos membros do “comando vermelho”, enquanto a acusada Jéssica acompanhava o processo dos criminosos e a denunciada Hingritty servia como intermediária, conectando os presos com as lideranças, visto que ela frequentava pessoalmente a Delegacia de Tapurah.

A maioria das evidências apresentadas são extraídas das conversas entre o denunciado Roberto e o acusado Robson Júnior.

(...)

Consta ainda que, em um período não especificado, mas compreendido entre 2022 e janeiro de 2024, nas cidades de Tapurah e Itanhangá, no estado

do Mato Grosso, os denunciados HINGRITTY BORGES MINGOTTI, JÉSSICA DAIANE MARÓSTICA, LEONARDO QUALIO, ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA e TALLIS DE LARA EVANGELISTA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, colaboraram, como informantes, com um grupo, organização criminosa e associação destinados à prática de tráfico de drogas.

Além disso, o acusado LEONARDO QUALIO, prevaleceu-se da função pública para a prática do referido crime.

Considerando todo o material probatório reunido nesta investigação policial, é incontestável que os acusados colaboraram como informantes para a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, cujo objetivo é o tráfico de drogas (...)
” (id. 274346060).

A inicial acusatória foi rejeitada em relação ao denunciado Leonardo Qualio e determinada a remessa de cópia dos autos ao juízo competente para processar e julgar a conduta a ele atribuída, com fundamento no artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, c/c o artigo 79, I, do Código de Processo Penal e artigo 9º, II, do Código Penal Militar (id. 274346084).

Em relação aos demais denunciados, a denúncia foi recebida no dia 26/abril/2024 (id. 274346084) e a ação penal se desenvolveu regularmente.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
parcialmente procedente
para
absolver

Tallis de Lara Evangelista de todas as imputações,
absolver
todos os denunciados quanto ao crime de colaboração com organização voltada ao tráfico de drogas (art. 37, Lei n. 11.343/06) e
condenar

Roberto Luis de Oliveira
,
Tiago Telles
,
Paulo Henrique Campos de Aguiar
,
Hingritty Borges Mingotti
,
Jéssica Daiane Maróstica
e Robson Júnior Jardim dos Santos em relação à prática do crime de organização criminosa armada (art. 2º, §§ 2º e 4º, II, Lei n. 12.850/13), com o reconhecimento da agravante de liderança (art. 2º, § 3º, Lei n. 12.850/13) em relação a Roberto, Robson, Tiago e Paulo Henrique, razão pela qual foram impostas as seguintes penas privativas de liberdade:

a)

Roberto Luis de Oliveira
foi condenado à pena de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e
19 (dezenove) dias-multa
, com valor unitário de 05 (cinco) salários mínimos vigentes à época dos fatos;

b)

Tiago Telles
foi condenado à pena de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e
23 (vinte e três) dias-multa
, no valor unitário mínimo;

c)

Paulo Henrique Campos de Aguiar
foi condenado
à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e
21 (vinte e um) dias-multa
, no valor unitário mínimo;

d)

Jéssica Daiane Maróstica
foi condenada à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e
16 (dezesseis) dias-multa
, no valor unitário mínimo;

e)

Hingritty Borges Mingotti
foi condenada à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e
17 (dezessete) dias-multa
, no valor unitário mínimo;

f)

Robson Júnior Jardim dos Santos foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformados, os acusados
Roberto Luis de Oliveira, Tiago Telles, Paulo Henrique Campos de Aguiar, Hingritty Borges Mingotti e Jéssica

Daiane Maróstica
interpuseram recursos de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. PRELIMINARES

1.1. Cadeia de custódia

As defesas dos apelantes
Roberto Luis de Oliveira
,
Paulo Henrique Campos de Aguiar
,
Hingritty Borges Mingotti
e
Jéssica Daiane Maróstica
sustentam a invalidade das provas obtidas por meio da extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, alegando quebra da cadeia de custódia.

Argumentam que não foram observadas as formalidades mínimas para o rastreamento dos vestígios probatórios, destacando a ausência de registros documentais detalhados sobre o processo de coleta e preservação dos equipamentos apreendidos, informações sobre quais pessoas tiveram acesso aos dispositivos, momentos dos acessos e trajeto administrativo percorrido pelos aparelhos eletrônicos após a apreensão.

Além disso, afirmam que a extração de dados teria sido prejudicada por limitações técnicas e pela ausência de ferramentas adequadas, comprometendo a integridade das informações apresentadas, e que não houve utilização de algoritmos de
hash
ou
softwares
auditáveis capazes de garantir a autenticidade dos dados.

Em síntese, requerem o reconhecimento da ilicitude da prova com a declaração de sua nulidade e de todas as provas dela derivadas, com a consequente absolvição dos réus por insuficiência probatória.

Os pleitos não merecem acolhimento.

De acordo com o artigo 158-A do Código de Processo Penal, a cadeia de custódia é o “
conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte
”.

A previsão legal visa assegurar a integridade dos elementos probatórios colhidos em locais de crime ou em vítimas, permitindo o rastreamento da posse e manipulação dos vestígios ao longo do tempo, com a devida preservação da respectiva cronologia de manuseio, o que garante a sua autenticidade e confiabilidade como meios de prova.

No entanto, para que seja reconhecida a quebra da cadeia de custódia exige-se a demonstração efetiva de manipulação, falha ou irregularidade que comprometa a integridade ou a identidade da prova. Não basta a mera alegação genérica de possível ruptura sem demonstração do eventual vício no procedimento e do efetivo prejuízo causado à defesa (STJ,
HC
n. 961.872/SP, relator Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJEN 11/03/2025).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que a mera inobservância de formalidades, sem demonstração de prejuízo concreto, não é suficiente para declarar a nulidade do ato ou invalidar as provas dele decorrentes, em atenção ao princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal (STJ,
HC
n. 961.872/SP, Sexta Turma, julgado em 05/03/2025).

No tocante à vestígios coletados em arquivos eletrônicos, é relevante observar que, não obstante a natureza volátil dos dados digitais, sobretudo aqueles obtidos de aparelhos celulares, já existem procedimentos técnicos capazes de garantir sua integridade,

permitindo identificar qualquer modificação, exclusão ou acréscimo após a sua coleta.

Em regra, a autoridade policial realiza cópia integral dos dados dos dispositivos apreendidos, criando uma imagem forense fiel ao conteúdo original, sobre a qual devem ser aplicados algoritmos de
hash
para gerar um código único, uma espécie de impressão digital do arquivo.

O código
hash
se altera completamente diante de qualquer modificação, ainda que mínima, fenômeno conhecido na área da tecnologia da informação como “
efeito avalanche
”, razão pela qual é comumente admitido na prática forense como garantia à origem dos dados coletados (STJ, AgRg no R
HC
n. 143.169/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2023).

No caso, verifica-se que houve regular documentação da cadeia de custódia dos aparelhos celulares apreendidos, o que assegurou a validade jurídica da fonte probatória.

O trajeto dos vestígios coletados está devidamente descrito no relatório de investigação policial n. 2023.98934 (id. 274345854) que menciona a decisão judicial que autorizou a extração de dados dos celulares apreendidos em poder do acusado Robson Júnior após a deflagração da “Operação Dissidência” e o compartilhamento dessas informações em outros procedimentos criminais, esclarecendo que foram encaminhados pela GCCO – Gerência de Combate ao Crime Organizado à Delegacia de Tapurah/MT em três DVDs, acompanhados do Laudo Pericial n. 2.10.2022.51443-01 (id. 274346877).

O referido relatório policial esclarece ainda o método de extração dos dados, identifica os celulares manuseados, o conteúdo e as mídias coletadas por meio da ferramenta
Cellebrite Reader
v.7.48.1.3, além de descrever o armazenamento, o trajeto cronológico e todo o procedimento técnico adotado para a preservação e análise das provas digitais, motivo pelo qual se conclui que foram integralmente atendidos os requisitos do artigo 158-B do Código de Processo Penal.

Ademais, por meio dos ofícios n. 070/2024 – FICCO/MT e n. 2022.5.230763/FICCO, a autoridade policial ressaltou que todos os procedimentos foram devidamente registrados, incluindo relatórios de extração, formas de acondicionamento, termos de lacre e deslacre, bem como identificação de quem recebeu e encaminhou os materiais (id. 274346877 e 274346878).

Aliás, os dados obtidos a partir dos celulares apreendidos foram encaminhados pela POLITEC à Delegacia de Polícia de Tapurah em mídias físicas (DVDs), acompanhadas dos respectivos laudos e com a fixação de código
hash
para garantir a sua integridade, e não por meio de armazenamento em “
nuvem
” como equivocadamente alegado pela defesa da apelante Hingritty (ids. 274346876 e 274346877).

Além disso, os apelantes não trouxeram aos autos elementos concretos que demonstrassem adulteração, manipulação ou comprometimento da autenticidade das provas digitais, limitando-se a alegações genéricas sobre a documentação da cadeia de custódia, sem indicação de vícios específicos capazes de comprometer a integridade dos dados obtidos.

Corrobora sobremaneira esta conclusão o fato de que os apelantes Jéssica Daiane Maróstica e Roberto Luís de Oliveira admitiram serem interlocutores das conversas extraídas dos celulares apreendidos, ou seja, os próprios réus não negam a autenticidade do conteúdo das mensagens analisadas.

Em suma, as defesas tiveram pleno acesso aos procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica da produção da prova material do crime, desde a apreensão dos aparelhos celulares, a entrega à autoridade policial, a remessa para perícia, o procedimento técnico utilizado para preservação e análise dos pelos peritos, em estrita observância aos postulados da ampla defesa e do contraditório, inexistindo indicativos de manipulação indevida ou de adulteração capaz de tornar a prova imprestável.

Portanto, não ficou demonstrada a quebra da cadeia de custódia da prova, nem o prejuízo efetivo à defesa, sendo insuficiente a alegação genérica para ensejar a nulidade pretendida.

Dessa forma,
rejeito a preliminar.

1.2. Prova emprestada

As defesas de
Roberto Luís de Oliveira
,
Jéssica Daiane Maróstica
e
Hingritty Borges Mingotti
sustentam a nulidade da prova emprestada oriunda dos autos n. 1007988-83.2022.8.11.0040 (Operação Dissidência), alegando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ausência de autorização judicial específica para o compartilhamento das provas e ocorrência de pesca probatória (
fishing expedition)
.

Argumentam que a utilização das provas extraídas dos dispositivos eletrônicos apreendidos ocorreu sem ordem judicial expressa para estender a novos investigados, configurando uso ilegal da prova, notadamente porque que não tiveram oportunidade de contestá-las durante o curso da investigação.

Sem razão, contudo.

No contexto do processo penal, serendipidade consiste na descoberta fortuita e não intencional de elementos probatórios relacionados a infrações penais diversas daquelas originalmente investigadas, durante a execução de diligência autorizada e vinculada a apuração criminal legítima.

Trata-se de um achado acidental, mas juridicamente aproveitável, desde que observados os princípios da legalidade, da proporcionalidade, da cadeia de custódia e da não devassa indiscriminada de dados.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os indícios encontrados fortuitamente constituem meio de prova lícito, ainda que envolvam pessoas distintas das investigadas e fatos alheios aos originalmente apurados:

“
independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus,
consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado
, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios
” (AgRg no HC n. 861.941/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023).

No caso, o compartilhamento das provas foi devidamente autorizado pelo Juízo competente e ocorreu antes do oferecimento da denúncia, razão pela qual as defesas tiveram pleno acesso ao material probatório e, inclusive, se manifestaram sobre ele na resposta à acusação, exercendo de forma plena o direito de defesa.

Ressalte-se que os indícios da prática delitiva foram apurados durante a extração dos dados dos celulares apreendidos em poder dos corréus Robson e Tiago, no âmbito da “Operação Dissidência”, e compartilhados nos presentes autos mediante autorização judicial, motivo pelo qual não há que se falar em indevida pescaria probatória (
fishing expedition)
.

Ademais, ainda que os dados extraídos com autorização judicial do celular apreendido na cela ocupada pelo apelante Tiago, na Penitenciária Central do Estado, não tenham sido mencionados expressamente na decisão que determinou o compartilhamento, não há irregularidade na sua utilização na presente ação penal, pois
“é válida a utilização de prova derivada do encontro fortuito, sem necessidade de autorização judicial específica para o compartilhamento, desde que a prova tenha sido obtida em procedimento regularmente autorizado”
(TJMT, Apelação n. 1000761-46.2023.8.11.0092, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 20/02/2025).

Ressalte-se, ainda, que a condenação do apelante
Roberto
fundamentou-se, sobretudo, nas conversas extraídas do aparelho celular de Robson, de modo que, a rigor, não se verifica interesse jurídico na nulidade arguida, uma vez que, mesmo diante da exclusão dessa prova, permaneceriam nos autos elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação.

Logo, não obstante as alegações defensivas, aos acusados foi franqueado o contraditório de forma efetiva, ainda que diferido, de modo que não houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Deste modo,
rejeito a preliminar
suscitada.

1.3. Sigilo profissional

A defesa da apelante
Jéssica Daiane Maróstica
suscita a nulidade das provas obtidas pela extração dos dados dos celulares apreendidos, sob a alegação de violação ao sigilo profissional, sob o argumento de que comunicações entre advogada e cliente teriam sido acessadas e utilizadas sem autorização judicial específica, em afronta às prerrogativas previstas no artigo 7º, II, da Lei 8.906/94.

O pedido não deve ser acolhido.

A Lei n. 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), prevê que é direito do advogado “
a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática,
desde que relativas ao exercício da advocacia
”.

Conclui-se, nesse contexto, que a imunidade profissional do advogado se restringe ao exercício legítimo da atividade advocatícia, não podendo extrapolar os limites legais e éticos da atuação profissional. Trata-se de
prerrogativa funcional
, instituída como garantia do pleno exercício da advocacia, em razão de sua relevante função social, conforme prevê a Constituição Federal, e não de privilégio pessoal do causídico.

Portanto, o exercício da advocacia não pode ser invocado como escudo para a prática delituosa, ou seja, caso crimes sejam cometidos com o uso da condição de advogado, inexiste óbice à utilização de diálogos extraídos com autorização judicial das conversas armazenadas no aparelho celular apreendido em poder do corréu, como prova em processo criminal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que não existem direitos absolutos, razão pela qual as prerrogativas profissionais da advocacia não podem ser invocadas para legitimar a prática de atos ilícitos:

“
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DE ADVOGADO. VIOLAÇÃO ÀS SUAS PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS. CRIMES EM TESE COMETIDOS NO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. POSSIBILIDADE DE INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS QUE NÃO SE REFIRAM EXCLUSIVAMENTE AO PATROCÍNIO DE DETERMINADO CLIENTE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. Como se sabe, não existem direitos absolutos no ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual a suspeita de que crimes estariam sendo cometidos por profissional da advocacia permite que o sigilo de suas comunicações telefônicas seja afastado, notadamente quando ausente a demonstração de que as conversas gravadas se refeririam exclusivamente ao patrocínio de determinado cliente. 2. Há que se considerar, ainda,
que o exercício da advocacia não pode ser invocado com o objetivo de legitimar a prática delituosa, ou seja, caso os ilícitos sejam cometidos valendo-se da qualidade de advogado, nada impede que os diálogos sejam gravados mediante autorização judicial e, posteriormente, utilizados como prova em ação penal
, tal como sucedeu no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF
” (STJ, R
HC
n. 51.487/SP, DJe de 24/9/2015).

No caso, a análise dos dados extraídos dos dispositivos apreendidos demonstrou a presença de indícios de autoria delitiva quanto à apelante Jéssica, situação que relativiza a garantia funcional de inviolabilidade e permite a quebra do sigilo profissional.

Vale lembrar uma vez mais que a decisão que deferiu a busca e apreensão e o compartilhamento de provas foi devidamente fundamentada, considerando o surgimento de elementos de outros crimes no encontro fortuito de provas, invocando a aplicação da serendipidade.

Dessa forma, não se verifica violação indevida do sigilo das comunicações entre advogados e clientes, uma vez que o acesso ocorreu no âmbito de investigação regularmente autorizada, culminando em descoberta fortuita de elementos probatórios que indicam a participação dos profissionais em atividades criminosas.

Portanto,
rejeito a preliminar
arguida.

1.4.
Bis in idem

A defesa do apelante
Tiago Telles
sustenta a nulidade da ação penal por ofensa ao princípio do
non bis in idem
, ao argumento de que o acusado teria sido processado e julgado pelos mesmos fatos na ação penal n. 1001018-23.2023.8.11.0108, decorrente da denominada “Operação Dissidência”.

Aduz a existência de identidade de partes, pedido e causa de pedir entre as demandas, circunstância que caracterizaria litispendência ou coisa julgada penal, tornando inadmissível a dupla persecução penal e, por conseguinte, inviabilizando a manutenção da sentença condenatória.

O pedido não merece acolhimento.

O princípio do
non bis in idem
, derivado da dignidade da pessoa humana e consagrado no artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica, ratificado pelo Decreto n. 678/1992, proíbe de forma absoluta a dupla punição pelo mesmo fato, constituindo-se, assim, garantia fundamental do cidadão contra o abuso do poder punitivo estatal.

Contudo, para a configuração da litispendência ou da coisa julgada penal, exige-se a demonstração da chamada tríplice identidade entre as demandas, vale dizer, identidade de partes, causa de pedir e pedido, critério adotado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (R
HC
n. 183.741/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de 17/6/2025).

Na espécie, contudo, a análise minuciosa dos elementos constantes dos autos evidencia que não se encontra configurada a alegada identidade entre as demandas.

Os fatos imputados na ação penal n. 1001018-23.2023.8.11.0108, embora eventualmente conexos ou praticados em contexto temporal próximo, possuem natureza jurídica e circunstâncias fáticas distintas das apreciadas nos presentes autos.

Naquela oportunidade, atribuiu-se ao apelante
Tiago
a prática dos crimes de lavagem de capitais, comércio ilegal de arma de fogo, associação para o tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro, os quais, embora inseridos no âmbito de atuação coordenada por organização criminosa, não ensejaram a imputação do delito previsto no artigo 2º da Lei n. 12.850/13.

Assim, ainda que os fatos estejam inseridos em um contexto criminoso mais amplo, as condutas especificamente atribuídas em cada processo apresentam elementos típicos e circunstâncias distintas, notadamente porque nem todos os eventos anteriormente considerados foram objeto de nova imputação, não se configurando, portanto, a vedada dupla persecução penal.

Ademais, a utilização de algumas perícias e relatórios já analisados na ação penal anterior para o convencimento do juiz não caracteriza
bis in idem
, uma vez que é perfeitamente possível que elementos probatórios sejam relevantes para a demonstração de delitos distintos, especialmente quando praticados no âmbito de organizações criminosas.

Por todas essas razões,
rejeito

a preliminar
.

2. PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS

2.1. Tipicidade delitiva

Os apelantes
Roberto Luis de Oliveira
,
Hingritty Borges Mingotti
e
Jéssica Daiane Maróstica
objetivam a reforma da sentença para absolvê-los da prática do crime de organização criminosa, sustentando a atipicidade da conduta e a ausência de provas do dolo associativo.

O apelante
Roberto
afirma que as suas condutas não ultrapassaram os limites profissionais e éticos da advocacia, ressaltando que as informações prestadas ao corréu Robson não eram sigilosas, motivo pelo qual a sua divulgação não acarretou a prática criminosa, por ausência de previsão legal nesse sentido.

A apelante
Jéssica
defende que, embora algumas de suas condutas possam ser reprováveis sob o prisma ético-profissional, não evidenciam o dolo de integrar organização criminosa. Alega, ainda, que no episódio destacado na denúncia, ocorrido em 07/agosto/2022, limitou-se a repassar informações aos criminosos por receio pela própria vida, negando a intenção de deboche ou menosprezo às vítimas subjugadas.

Por sua vez, a apelante
Hingritty
sustenta que os atos imputados na denúncia foram praticados no exercício de sua profissão e não configuram atividades ilícitas, bem como argumenta que não há provas da intenção de integrar organização criminosa com o fito de cometer crimes.

Os pedidos não merecem provimento.

O delito de organização criminosa encontra-se tipificado no artigo 2º da Lei n. 12.850/13, que estabelece as condutas de “
promover, constituir, financiar ou
integrar
, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa
”.

De acordo com o artigo 1º da Lei 12.850/13,
in verbis
:

“
Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional
”.

Portanto, para a configuração delitiva é necessário estabilidade e permanência temporal, divisão de tarefas, hierarquia e dolo associativo específico para a obtenção de vantagem mediante a prática de infrações penais graves (STJ, (Inq n. 1.660/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 6/11/2024, DJEN de 29/11/2024).

O integrante ou membro de organização criminosa é aquele que se incorpora de forma estável ao grupo, demonstrando disponibilidade para atender aos interesses do esquema delituoso, fortalecer sua estrutura e contribuir para a prática de atividades ilícitas.

Aliás, é justamente na disponibilidade constante do indivíduo para colaborar com os propósitos da organização criminosa que se encontra o fundamento da censura penal, porquanto esse elemento “
implica subordinação à vontade coletiva (a todo tempo e em qualquer lugar) e esta subordinação reflete a especial perigosidade do membro. Por isso, o membro não tem que conhecer todas as atividades da associação, nem sequer nelas participar
” (ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de. O crime de organização criminosa no Código Penal português. In: MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinícius. Crime Organizado. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Método, 2018. p. 69).

Por força do disposto no artigo 133 da Constituição Federal, o
advogado
é indispensável à administração da Justiça, pois sua função, assim como a do Ministério Público e a do Poder Judiciário, é promover a justiça, motivo pelo qual as suas prerrogativas profissionais são verdadeiros instrumentos de proteção ao Estado Democrático de Direito e, em último plano, tutelam também os interesses jurídicos do próprio constituinte.

Nos limites técnicos, possui o advogado a prerrogativa de exercer plenamente sua profissão, sem destemor, subordinação ou criminalização, já que sua atuação, em hipótese alguma, confunde-se com o delito atribuído ao seu cliente.

No entanto, o ordenamento jurídico brasileiro não outorga a qualquer cidadão ou profissional direitos absolutos, de sorte que a própria Constituição Federal assegura a inviolabilidade profissional do advogado quando a sua atuação ocorre nos limites da lei, de modo que, por consectário lógico, eventuais excessos cometidos na atuação causídica podem ser passíveis de responsabilização cível ou penal.

No caso, conquanto as defesas sustentem que os apelantes agiram dentro dos limites profissionais e éticos da advocacia, o robusto arcabouço probatório produzido durante a instrução processual evidencia que atuavam como verdadeiro “
braço jurídico
” dentro da estrutura da organização criminosa, contribuindo para a prática criminosa.

Para melhor compreensão da dinâmica dos fatos, passo à análise individualizada dos elementos probatórios, com o objetivo de esclarecer a atuação específica de cada um dos apelantes.

a)

Roberto Luis de Oliveira

As provas produzidas ao longo da instrução processual evidenciam que o apelante
Roberto Luis de Oliveira
exercia a função de consultor jurídico e intermediador da organização criminosa, além de coordenar a atuação de outros advogados, sempre subordinado aos corréus Robson e Tiago, identificados como líderes da facção criminosa “
Comando Vermelho
” na região médio-norte do Estado de Mato Grosso.

Ouvido em juízo, o delegado de polícia
Guilherme Pompeo Pimenta Negri
relatou que a deflagração da “Operação Dissidência”, conduzida pela FICCO – Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, em conjunto com a Polícia Federal, resultou na prisão cautelar do corréu Robson, líder do “
Comando Vermelho
”, que se encontrava foragido e escondido no Rio de Janeiro.

Confirmou que, naquela ocasião, foram apreendidos aparelhos celulares na residência do corréu Robson, cuja extração de dados revelou que a organização criminosa dispunha de um setor jurídico estruturado, voltado a colaborar com a atuação delitiva da facção.

A testemunha confirmou que a análise dos dados extraídos dos celulares dos investigados, em especial do corréu Robson, não deixou dúvidas de que o apelante
Roberto
não atuava em defesa dos custodiados na qualidade de clientes propriamente ditos, mas sim em favor da facção criminosa, existindo, inclusive, relação de subordinação e pagamento de remuneração mensal em razão de sua atuação ilícita (id.

274346873).

No mesmo sentido, o investigador de polícia
Cleomar Eterno de Campos
ratificou que as conversas obtidas no aplicativo
WhatsApp
, mediante autorização judicial, revelaram que o apelante
Roberto
liderava o “
braço jurídico
” da organização criminosa, prestando-lhe apoio jurídico e logístico, conduta que extrapolava os limites da atuação profissional e contribuía diretamente com os objetivos ilícitos da facção (id.

274346873).

O investigador de polícia
Luis Armando de Souza Campos Belo
confirmou que o apelante
Roberto
prestava assessoria direta à organização criminosa, antecipando informações sigilosas e cumprindo ordens repassadas por Robson, a quem chegou a se referir como “
meu gerente
”, indicando relação de subordinação. Ressaltou, ademais, que
Roberto
organizava a estrutura da assessoria jurídica da facção, sendo o responsável pelo recrutamento de advogados e pela distribuição das atribuições profissionais no âmbito da defesa dos interesses do grupo (id.

274346873).

De fato, a análise dos diálogos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos revela que o apelante
Roberto
atendia às solicitações do corréu Robson Junior Jardim dos Santos a qualquer hora do dia, prestando informações que extrapolavam a relação profissional.

Em diversas ocasiões, o corréu Robson encaminhava ao apelante
Roberto
nomes de pessoas que haviam sido presas e requisitava informações sobre os fatos, como autos de prisão em flagrante, relatórios policiais, depoimentos e interrogatórios de criminosos.

As requisições eram atendidas com prontidão e os dados sistematicamente repassados, o que evidencia a existência de uma estrutura organizada de coleta e difusão de informações, a qual permitia aos líderes manterem-se atualizados sobre ocorrências policiais envolvendo membros, colaboradores e até mesmo adversários da facção.

Para ilustrar, colacionam-se a seguir trechos de diálogos expressamente mencionados no relatório policial, os quais evidenciam as funções desempenhadas pelo apelante
Roberto
no âmbito da estrutura da organização criminosa.

Por oportuno, esclarece-se que os horários utilizados para subsidiar o relatório policial estão indicados no fuso horário UTC+0 (horário de referência internacional), o qual se encontra quatro horas adiantado em relação ao horário oficial de Cuiabá (UTC−4).

Nesse primeiro momento, ressaltam-se conversas relacionadas à coleta e transmissão de dados sobre
membros e colaboradores da facção
, que tinham por objetivo subsidiar intervenções da liderança em investigações policiais.

No dia
11/fevereiro/2022, às 21h21min
, Robson determina ao apelante
Roberto
a verificação da situação de
Kelvin Eduardo Borges
, pessoa presa em posse de drogas na cidade de Tapurah. O apelante prontamente consulta os sistemas e informa ao corréu que a ocorrência ainda não estava na delegacia de Polícia Civil e diz: “
to.vendo PM
”. Em seguida, encaminha o boletim de ocorrência. Minutos depois, o próprio Robson envia um
print
do aplicativo
WhatsApp
, informando que ele havia sido liberado, oportunidade em que o advogado confirma que foi lavrado apenas Termo Circunstanciado de Ocorrência e comenta sua opinião pessoal sobre o desfecho: “
escrivão burro
” (id. 274345854 - Pág. 26/33).

No dia
16/março/2022, às 03h06min
, Robson solicita ao apelante informações sobre
Henrique Joaquim de Freitas
, membro da organização criminosa preso pela Polícia Civil, que responde pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, fatos que envolveram a decapitação de duas vítimas. O boletim de ocorrência é encaminhado no mesmo dia, algumas horas depois da solicitação (id. 274345854 - Pág. 48/51).

No dia
20/março/2022, às 03h06min
, Robson envia ao apelante áudio gravado pela irmã de
Henrique Joaquim de Freitas
que confirma que o preso indicou o local onde estavam os corpos das vítimas à autoridade policial, porém, assegura que ele não delatou os outros envolvidos. Em seguida, Robson determina ao advogado que encaminhe o depoimento extrajudicial de Henrique para confrontar a versão deduzida pela irmã com a documentada. Prontamente o apelante afirma que irá visitar o preso em Lucas do Rio Verde e “
pegar uma procuração dele
”, que permitiria ter acesso ao processo sigiloso.

Minutos depois Robson envia um áudio para o advogado instruindo a se informar se existe vídeo do depoimento e reforça que deve avisar ao preso para ele “
segurar a onda
” e “
ficar de boa
”, pois, “
se não tem prova, num tem como eles acusar ele de homicídio porque daí na audiência aí é só ele falar que a polícia torturou ele e fez ele falar uma coisa que ele não sabia
” (id. 274345855 - Pág. 2/5).

Os diálogos mantidos entre o apelante e Robson evidenciam que a intenção era obstruir a investigação em benefício da organização criminosa, com o objetivo de resguardar os demais integrantes envolvidos, e não de patrocinar o legítimo interesse do preso.

Ressalte-se que a demora no cumprimento dessa solicitação motivou Robson a reiterar várias vezes a cobrança por providências, em especial quanto ao envio de cópia da declaração extrajudicial do preso (id.

274345861 - Pág. 41), ocasiões em que o apelante, ao justificar a desídia, mais uma vez evidencia a vinculação hierárquica e o temor que nutria em relação àquela liderança criminosa.

No dia
30/março/2022, às 21h02min
, Robson envia ao apelante
Roberto
imagens com trechos de uma manifestação ministerial em um processo. Solicita a Roberto informações sobre o teor do depoimento de uma testemunha, a qual, segundo o relatório policial, ainda não havia sido ouvida em juízo, de modo que as lideranças poderiam intervir e coagi-la para atender ao interesse do crime organizado.

Embora em um primeiro momento o apelante
Roberto
informe ao corréu Robson a impossibilidade de acesso aos autos em razão do sigilo processual, no dia seguinte envia ao líder da facção um arquivo com 832 páginas referente à ação penal, acompanhado de procuração
ad judicia
em nome de
Thais Brenda Alves Lima
, outorgada ao codenunciado Tallis de Lara Evangelista, que deveria ser assinada pela acusada.

Após obter acesso ao processo por meio do documento repassado pelo apelante
Roberto
, o corréu Robson informa que não é preciso colher assinatura de Thais Brenda porque a facção não atuará em seu favor, já que ela colaborou com a Justiça, autorizando o acesso aos dados do seu celular, informação sensível que o apelante
Roberto
sabia que iria expor a pessoa envolvida a risco de morte (id. 274345855 - Pág. 20/33).

No dia
08/abril/2022, às 11h31min
, Robson entra em contato com o apelante
Roberto
solicitando informações sobre uma operação em andamento em Tapurah. Requer urgência e atenção especial do apelante e, minutos depois, envia o nome de
Leandro Pereira Cezar Medrado
, preso pela prática de um duplo homicídio, perpetrado com crueldade a mando da facção.

Robson exige que o apelante
Roberto
se desloque pessoalmente a Tapurah ou envie um advogado para acompanhar o caso na delegacia de polícia, salientando que a orientação é para que os detidos permaneçam em silêncio. Destaca ainda que o defensor não deve permitir que o custodiado seja agredido por policiais, pois, “
ele sabe muita coisa esse guri
” e é “
perigoso complicá nóis
”, explicitando que o acompanhamento jurídico visa resguardar os interesses da organização criminosa.

Embora não compareça pessoalmente à delegacia de polícia, o apelante
Roberto
envia ao local um dos advogados de sua equipe e, por meio da estrutura jurídica montada, mantém o líder da facção criminosa constantemente atualizado sobre os desdobramentos da ocorrência. São encaminhadas, em tempo real, imagens obtidas no interior da unidade policial, especialmente o boletim de ocorrência e os depoimentos prestados pelos conduzidos, tudo com o objetivo de informar sobre eventual colaboração dos presos com as autoridades (id. 274345855 - Pág. 47/50; id. 274345856 - Pág. 1/11).

No dia
10/abril/2022, às 17h36min
, Robson envia os dados de
Jadson Bryan Gomes
e questiona o apelante
Roberto
se há mandado de prisão expedido em desfavor do integrante da organização. Diante disso, o causídico realiza a consulta no sistema de mandados do Conselho Nacional de Justiça e repassa o resultado à liderança da facção (id. 274345856 - Pág. 27/31).

No dia
11/abril/2022, às 10h16min
, Robson fornece ao apelante os nomes de
Halisson Josué da Silva Melo
e do adolescente
Ryan Henrique Rodrigues dos Santos
para consulta do boletim de ocorrência, pois acabaram de ser presos. O apelante informa que foram levados para delegacia de polícia de Lucas do Rio Verde e que iria acompanhá-los.

Algumas horas depois, Robson envia áudio preocupado com a demora em receber notícias, ocasião em que o apelante reencaminha
link
do aplicativo
Microsoft Teams
, repassado pelo Fórum da Comarca de Tapurah, bem como o contato do codenunciado Tallis de Lara Evangelista, evidenciando que já havia estruturado o acompanhamento jurídico do faccionado (id. 274345856 - Pág. 34/37).

No dia
24/abril/2022, às 17h28min
, Robson encaminha o nome de
Diego Santos da Silva
e solicita informações, esclarecendo que é membro da organização e que foi preso em Tapurah. O apelante imediatamente se prontifica a colaborar e, minutos depois, envia o respectivo boletim de ocorrência (id. 274345856 - Pág. 51).

Da mesma forma, no dia
1º/maio/2022, às 00h22min
, Robson envia imagem retirada da rede social “
TikTok
”, noticiando a prisão de Graziele Pereira Galvão. Logo em seguida,
Roberto
encaminha o respectivo boletim de ocorrência.

Na sequência, Robson determina que o apelante informe à custodiada que “
eu mandei ela ficar em silêncio
” e “
pra não assinar nada não
”, evidenciando que as diretrizes eram estabelecidas por Robson e obedecidas pelo advogado, com o fim de resguardar os interesses da organização criminosa (id. 274345857, Pág.18/20).

O mesmo ocorre no dia
19/maio/2022, às 11h10min
. Robson envia mensagem para o apelante
Roberto
, avisando que a polícia “
pegou
” o adolescente Felipe Arcangello, determinando que averigue o que está acontecendo. Em seguida, envia um áudio explicando que a apreensão do menor pode ter envolvimento com um duplo homicídio e que o adolescente precisa ser orientado a ficar em silêncio. Afirma ainda que
Wellington Santos de Mello
, vulgo “Crânio”, também foi levado pela polícia e sua esposa não conseguiu muitas informações na delegacia.

O apelante
Roberto
então consulta o sistema de mandados de prisão do Conselho Nacional de Justiça e repassa o resultado à liderança da facção, explicando que
Wellington Santos de Mello
foi detido por força de mandado de prisão temporária, que tem duração de 30 (trinta) dias (id.

274345858, Pág. 44/50).

Essa dinâmica de prestação de informações se repete diversas vezes com outros presos aliados à facção, dos quais se destaca
Maila Lemes
e
Bruno Henrique Provensi dos Santos
(id. 274345857, Pág. 33/35);
Clayton Ribeiro
(id. 274345858, págs. 14/16); os adolescentes
Ryan Henrique Rodrigues dos Santos
e
Jadson Bryan Gomes e Gomes
(id. 274345859 - Pág. 32/41);
Adriana Rambo Farias Ramires
(id. 274345861, pág. 23),
Flavio Kauan Monteiro de Queiroz
e
Max Alvarenga dos Santos
(id. 274345862 - Pág. 9/15),
Marcelino Francisco da Silva
e
Eliezer Dias
(id. 274345862 - Pág. 19), inclusive em diversas oportunidades Robson ordena que o apelante compareça à delegacia e determina o que deve ser dito pelos custodiados no interrogatório extrajudicial.

Ademais, no dia
05/janeiro/2023, às 18h52min
, o apelante
Roberto
encaminha ao corréu
Tiago
informações sobre o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de
Paulo Rodrigues Cruz
, oportunidade em que o orienta quanto à necessidade de habilitar-se nos autos para obter mais elementos sobre o procedimento (id. 274345863, pp. 41/42).

Reitera-se que não se trata de conversas sobre processos ou questões de interesse particular do corréu Robson, mas sim da articulação de estratégias jurídicas voltadas à salvaguarda dos interesses da organização criminosa, com o objetivo de assegurar liberdade e impunidade aos seus integrantes.

Do mesmo modo, o apelante
Roberto
auxiliava na identificação de indivíduos detidos pela Polícia Civil que não integravam o “Comando Vermelho”, com a finalidade de apurar eventual atuação à margem da facção, visando à aplicação de punições e à reafirmação do domínio territorial do grupo naquela região, colaboração que contribuía diretamente na atuação do denominado
“tribunal do crime”
.

Por exemplo, no dia
21/março/2022, às 20h52min
, Robson envia ao apelante
Roberto
um
link
com a notícia de que a Polícia Militar havia apreendido um adolescente com dinheiro falsificado, solicitando a identificação do suspeito para verificar se seria a mesma pessoa que teria repassado notas falsas em um ponto de venda de drogas controlado pela facção.

Logo depois, o apelante
Roberto
envia arquivo com o boletim de ocorrência e todas as informações requisitadas, as quais ele sabia que seriam sensíveis, já que poderiam gerar represálias da facção contra o adolescente apreendido, que possuía apenas 13 (treze) anos de idade (id. 274345855 - Pág. 11/14).

No dia
22/março/2022, às 20h52min
, Robson envia imagens retiradas da rede social “
TikTok
” sobre um roubo ocorrido na cidade de Tapurah e solicita cópia do boletim de ocorrência ao apelante
Roberto
, informando que quer “
saber quem são esses que tá roubando lá na quebrada
”, determinação que é prontamente cumprida (id. 274345855 - Pág. 15/16).

Neste ponto, destaca-se conversa mantida no dia
30/abril/2022, às 03h14min
, entre o corréu Robson e o apelante Tiago Telles, na qual Tiago encaminha
print
de um diálogo com o apelante
Roberto
, demonstrando que solicitou ao advogado consultas nos sistemas do Poder Judiciário em nome de
Riquelme Souza Felix
e
Joel Pereira da Silva
com o objetivo de verificar seus antecedentes criminais.

Em seguida, o apelante entra no
site
do Tribunal de Justiça de Pernambuco para fazer a consulta e buscar processos, com o intuito de descobrir se as vítimas integram alguma facção criminosa rival.

Durante a checagem,
Roberto
informa que existem dois processos em nome de um deles. Na sequência, solicita outros dados para aprofundar os detalhes processuais, ocasião em que Tiago declara: “
ele alterou lá tive que tampa a boca dele
”, evidenciando que
Roberto
tinha ciência de que as vítimas estavam sequestradas e que as informações repassadas poderiam culminar em sua execução.

Não obstante, ao ser informado de que a vítima havia sido amordaçada, o apelante
Roberto
reage com deboche, limitando-se a responder com risos (
“rs... ok”
), em evidente demonstração de menosprezo pela vida humana. Ressalte-se que ambas as vítimas foram cruelmente assassinadas e o exame de necropsia demonstrou que foram decapitadas ainda em vida, execução a sangue frio que foi filmada e posteriormente encaminhada à liderança da organização criminosa (id. 274346880 - Pág. 38/40).

Vale ressaltar que, embora o apelante Roberto tenha sido impronunciado em relação aos homicídios das vítimas mencionadas (ação penal n. 1000398-74.2024.8.11.0108), essa decisão não afasta o fato de que ele efetivamente repassou informações ao corréu Robson, as quais sabia que se destinava ao “tribunal do crime”.

No dia
23/junho/2022, às 15h13min
, Robson encaminha uma matéria jornalística noticiando a prisão de um indivíduo em Lucas do Rio Verde por furtos ocorridos em Tapurah e solicita ao apelante
Roberto
a identificação do suspeito.

O apelante questiona Robson se sabe o nome do suspeito. Robson responde negativamente, mas ressalta a necessidade de identificá-lo, a fim de verificar se é um “
cabriteiro
”, gíria utilizada no meio criminoso para designar indivíduos que praticam delitos sem autorização da facção.

O apelante
Roberto
afirma que não há registro ainda no sistema e que vai averiguar. Minutos depois, envia cópia do boletim de ocorrência e um
print
do aplicativo
WhattsApp
, evidenciando que a informação foi repassada pelo codenunciado Leonardo Qualio, antes mesmo do registro perante a Polícia Civil (id. 274345860 - Pág. 24).

Do mesmo modo, no dia
26/junho/2022, às 18h01min
, Robson encaminha matéria jornalística noticiando um homicídio ocorrido em Tapurah, praticado por
Eduardo Henrique

Schittler
, e determina ao apelante que averigue se o suspeito ainda está na Delegacia de Tapurah.

Imediatamente, o apelante Roberto realiza pesquisas no sistema PJe e repassa as informações requeridas, bem como encaminha uma captura de tela do aplicativo
WhatsApp
, explicitando a troca de mensagens com o escrivão de polícia de Tapurah, o qual informa que o preso ainda não foi levado para o estabelecimento prisional (id. 274345860 - Pág. 34/45).

A intenção do corréu não era prestar assistência jurídica ao custodiado, mas identificar o indivíduo que teria descumprido as regras da facção, com o propósito de submetê-lo à punição, circunstância que era do conhecimento do apelante
Roberto
, que não demonstra qualquer objeção ao repassar informações suscetíveis de culminar na morte do indivíduo.

Aliás, no dia
29/junho/2022, às 16h26min
, Robson solicita que o apelante
Roberto
confirme se
Eduardo Henrique
está recluso “
na igreja
” ou “
no convívio
” na unidade prisional de Lucas do Rio Verde, com o claro propósito de verificar a viabilidade de executá-lo no interior do sistema penitenciário, uma vez que sua morte foi decretada pela facção (id. 274345864 - Pág. 16).

Como resposta, o apelante
Roberto
afirma: “
Cara maluco! Não, pode deixar. Eu vou ver onde que está hoje e já te falo já
”. Sua manifestação evidencia concordância com o juízo da liderança e demonstra total despreocupação ao repassar informação sensível à organização criminosa (id.

274345861 - Pág. 11/12).

No dia
07/agosto/2022, às 15h40min
, Robson envia imagens dos documentos pessoais de
Divanilson Silva Oliveira
e
Jonadabe Gonçalves da Silva
, bem como boletim de ocorrência relativo ao extravio de documento em nome de
Renilton Carmo dos Santos Filho
, e solicita informações acerca de eventuais antecedentes criminais.

Prontamente, o apelante informa que está realizando cadastro no sistema do Tribunal de Justiça da Bahia. Na sequência, Robson solicita urgência, afirmando: “
tô com eles sequestrado
”. Sem demonstrar qualquer preocupação diante da gravidade da informação, o apelante
Roberto
solicita que aguarde, justificando que está concluindo a validação do cadastro para realizar a consulta no sistema do Judiciário.

Finalizada a consulta, tanto no sistema do Poder Judiciário da Bahia quanto no de Mato Grosso, o apelante
Roberto
envia imagem da tela do computador, indicando a inexistência de registros criminais em nome das vítimas (id. 274345862 - Pág. 38/50).

Nesse contexto, verifica-se que o apelante
Roberto
se vale de suas prerrogativas profissionais para auxiliar diretamente o denominado “tribunal do crime”, ciente de que as informações prestadas podem resultar na morte de inimigos da facção, circunstância que, contudo, não o impede de continuar colaborando com as lideranças do grupo criminoso.

A análise dos dados demonstra, ainda, que o apelante
Roberto
exercia função de
mensageiro da organização criminosa
, pois se valia de suas prerrogativas profissionais para transmitir recados da liderança do “Comando Vermelho” a integrantes custodiados nas unidades prisionais do Estado.

Por exemplo, no dia
06/abril/2022, às 19h29min
, Robson questiona o apelante se ele falou com o “
guri
”, conforme a sua convivente “Isa” (Priscilla Moreira Janis) havia requerido, momento em que
Roberto
encaminha dois áudios de um rapaz explicando para a liderança por que havia sido flagrado com drogas (id. 274345855 - Pág. 45/46).

Igualmente, no dia
26/abril/2022, às 17h41min
, Robson solicita que o apelante
Roberto
verifique “a situação” de
Wellington
e
Henrique
, ambos custodiados na unidade prisional de Lucas do Rio Verde. Na sequência, o apelante pede que os nomes sejam enviados por escrito. Robson, então, encaminha a identificação completa de ambos e esclarece que
Wellington
possui dívida pendente com a facção, sendo necessário apurar se ele consegue pagar parte do débito e repassar a lista dos seus devedores, a fim de viabilizar a respectiva cobrança pela organização criminosa.

Três dias depois, o apelante envia para Robson um vídeo da entrevista realizada por videoconferência com o reeducando
Wellingto
n, no qual o custodiado, no interior da unidade prisional, informa que possui dinheiro guardado e promete quitar a dívida contraída junto à organização criminosa (id. 274345857 - Pág. 12/14).

Em relação à situação de
Henrique
, o apelante
Roberto
presta contas ao corréu Robson, relatando que aquele justificou ter confessado o delito à autoridade policial porque os investigadores de polícia exibiram um vídeo da execução do crime, no qual seria possível identificá-lo. Diante disso, o líder da facção determina que o apelante envie um áudio explicando os detalhes da versão apresentada pelo preso, ordem que é prontamente atendida (id. 274345857 - Pág. 15/16).

No dia
28/junho/2022, às 20h33min
, o apelante
Roberto
informa a Robson que visitará a unidade prisional de Lucas do Rio Verde e indaga se há interesse no envio de algum recado a detentos. Na ocasião, Robson manifesta o desejo de se comunicar novamente com
Henrique
, vulgo “Diabo”, evidenciando que o apelante atua como verdadeiro “pombo-correio” da facção criminosa ao oferecer um canal de comunicação ativo entre as lideranças e os “
soldados
” reclusos (id. 274345861 - Pág. 5).

Dias depois, em
07/julho/2022, às 22h46min
, Robson encaminha ao apelante uma lista de nomes para agendamento de videochamada e determina que
Roberto
verifique se os detentos necessitam de algum tipo de assistência, inclusive em favor de seus familiares, oferecendo, para tanto, valores destinados ao “mercadinho” e cestas básicas às famílias dos presos (id.

274345861 - Pág. 38).

No dia
12/julho/2022, às 16h07min
, Robson envia nova lista de nomes para agendamento de videochamada e transmite instruções quanto ao repasse de valores destinados ao “
mercadinho
”. Nesse contexto,
Roberto
informa que, durante a última visita, os “
meninos
” relataram que foram coagidos por outros detentos dentro da unidade prisional e, por essa razão, foram transferidos para a “
igreja
”, mencionando, inclusive, o nome do suposto repressor (id. 274345861 - Pág. 42/44).

No dia
18/julho/2022, às 12h34min
, o apelante informa que vai iniciar as videochamadas com os nomes solicitados. Em seguida, encaminha vídeos do detento
Alysson
, preso por envolvimento em homicídios coordenados pelo “tribunal do crime”, no qual o detento afirma que acredita ter rolado uma “
caguetagenzinha
”, indicando a possibilidade do delator ser um menor, “
parente do Henrique
” (id. 274345861 - Pág. 51).

Mais uma vez, verifica-se que a atuação do apelante
Roberto
estava direcionada ao atendimento dos interesses da facção, mantendo a liderança informada sobre conflitos internos no sistema penitenciário e possíveis delatores dos crimes cometidos pelo “Comando Vermelho”, sem qualquer vínculo com a defesa técnica dos custodiados, em evidente desvio de sua função profissional.

Não bastasse a sua colaboração como informante processual e mensageiro da organização criminosa, o apelante
Roberto
também era acionado pela liderança da organização criminosa para auxiliar em outras demandas ilícitas, funcionando como verdadeiro
consultor de assuntos diversos
.

Por exemplo, no
dia 07/maio/2022, às 14h24min
, Robson entra em contato com o apelante
Roberto
indagando se ele poderia indicar alguém para “
vender
” uma conta bancária no Sicredi ou na Caixa Econômica Federal, ao que
Roberto
responde que poderia entrar em contato com
Ronaldo
, porque ele tem conta no Sicredi, ou poderia pedir para ele “
abrir na Caixa
” (id. 274345858 - Pág. 37).

Aliás, as alegações defensivas no sentido de que o apelante apenas teria indicado um funcionário de instituição financeira para fins lícitos revelam-se contraditórias e desprovidas de verossimilhança.

Isso porque a manifestação de Robson demonstra de forma inequívoca o interesse na aquisição ilícita de contas bancárias previamente constituídas, conduta incompatível com qualquer atividade regular no âmbito financeiro. Outrossim, a resposta de
Roberto
reforça a ilicitude ao vincular o contato de Ronaldo a duas instituições financeiras distintas, sugerindo a possibilidade de fornecimento de contas de terceiros, prática comum em esquemas de lavagem de dinheiro e movimentações fraudulentas em benefício da organização criminosa.

Dias depois, em
27/maio/2022, às 17h25min
, Robson entra em contato com o apelante para que interceda junto a
Ronaldo
, pois estaria “sumindo dinheiro” da conta bancária por ele fornecida, concluindo que “
nois ta sendo roubado
”. Apesar de estar em uma audiência, o apelante prontamente estabelece contato com Ronaldo e intermedeia a solução do problema, evidenciando nítida subordinação à liderança da organização criminosa (id. 274345859 - Pág. 50/51; id. 274345860 - Pág. 1/4).

No dia
12/julho/2022, às 14h24min
,

Robson solicita o auxílio do apelante
Roberto
para a locação de um apartamento no Rio de Janeiro, cidade onde se encontrava escondido, justificando que havia muita burocracia envolvida e que não conseguiu resolver a questão sem a intervenção do apelante. Contudo, as mensagens subsequentes não confirmam se
Roberto
de fato prestou a colaboração solicitada (id.

274345861 - Pág. 46/47).

No dia
05/agosto/2022
,
às 21h43min,
Robson envia uma mensagem indagando ao apelante
Roberto
se ele possui conta no banco Bradesco. Em seguida,
Roberto
encaminha os dados bancários. Minutos depois, Robson envia um comprovante de transferência no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determina que o advogado restituía os valores por meio de
pix
, em nome de
Danilo Douglas Alvarenga de Souza
.

Sem questionar a origem dos valores, o apelante realiza a devolução conforme ordenado por Robson, demonstrando que também auxiliava nas transações financeiras em favor da organização criminosa (id. 274345862 - Pág. 32/38).

No dia
12/agosto/2022
,
às 10h54min
, após comentar com Robson que está em São Paulo para assistir um jogo de futebol,
Roberto
envia a fotografia de uma pistola
Glock
. Em tom de brincadeira, Robson afirma que tem interesse em comprar e pergunta se a arma de fogo possui registro, momento em que
Roberto
responde que está providenciando (id.

274345863 - Pág. 9/10).

Em seguida,
Roberto
envia a imagem de um documento pessoal e questiona Robson se reconhece quem seria. Afirma que “
Ronaldo agora virou o rei dos papel aí
”. Robson então pergunta se
Ronaldo
está “
fazendo RG
”, ao que
Roberto
responde “
Só está mexendo com esses negócio aí agora. Acho que vai ficar rico
” (id. 274345863 - Pág. 11/13).

Verifica-se que o apelante
Roberto
informa ao líder da facção criminosa que seu contato, identificado como
Ronaldo
, especializou-se na falsificação de documentos públicos, conduta que afronta aos deveres éticos da advocacia, em flagrante desvio do exercício profissional, demonstrando comprometimento com a lógica delitiva da organização.

No que se refere à
obtenção de vantagem financeira
pelo apelante, as conversas extraídas do celular do corréu Robson revelam que, além dos valores pontuais pelos trabalhos jurídicos prestados,
Roberto
recebia uma mensalidade vinculada à atuação nas cidades de Tapurah e Itanhangá, sendo a primeira de responsabilidade de Robson e a segunda atribuída a Tiago.

A definição acerca dos serviços a serem custeados pela organização criminosa era, via de regra, comunicada diretamente a
Roberto
por Robson, que indicava quais seriam quitados pela facção. Em outras situações, Robson informa que a contratação “
fica a critério da família
”, eximindo-se do custeio dos serviços advocatícios (id. 274345859 – pág. 9).

No entanto, extrai-se do diálogo ocorrido no dia
20/jun/2022
,
às 17h25min
, que, embora tenha sido contratado por familiares para acompanhar o processo de
Wellington Santos de Mello
e
Raissa

Gamelira da Silva
, o apelante
Roberto
atualiza a liderança da organização criminosa sobre os andamentos processuais, confirmando a sua subordinação (id. 274345860 - Pág. 21).

No dia
06/maio/2022, às 20h45min
, Robson demonstra descontentamento com a demora no atendimento de solicitações e inclusive pede para que
Roberto
esclareça quais serviços teriam sido combinados pelo valor mensal. Por fim, afirma que, caso
Roberto
não possa atender de forma satisfatória, as lideranças buscarão outros advogados para cumprir as tarefas.

De imediato,
Roberto
solicita que Robson lhe telefone para que possam conversar e envia diversas mensagens justificando que nem sempre consegue acessar prontamente as informações requisitadas, em razão de tramitarem sob segredo de justiça (id. 274345860 - Pág. 7/12).

Dias depois, o apelante
Roberto
encaminha a Robson os contatos de sua equipe e esclarece a função desempenhada por cada advogado, revelando que estruturou o núcleo jurídico de forma a evitar novos atrasos no atendimento das demandas da facção. Ao final, afirma ao corréu: “
agora tem gente sobrando
” (id. 274345860 - Pág. 17/18).

Ressalte-se que em diversas conversas extraídas do celular de Robson, a liderança da organização criminosa oferece apoio jurídico aos integrantes da facção, inclusive por meio de comunicados internos divulgados em grupos de membros, nos quais se reforça que há advogados à disposição da facção, em clara referência ao núcleo coordenado pelo apelante
Roberto
.

No dia
20/junho/2022
,
às 17h25min
, o apelante
Roberto
encaminha para Robson
prints
de conversas nas quais o corréu Tiago cobra esclarecimentos acerca de serviços prestados e, em seguida, envia diversas imagens para demonstrar que todas as solicitações haviam sido atendidas, a fim de evitar mal-entendidos entre as lideranças quanto à sua atuação, oportunidade em que reitera quem são os integrantes da equipe jurídica (id. 274345860 - Pág. 45/51; id. 274345861 - Pág. 1/4).

No dia
05/agosto/2022
,
às 19h26min
, Robson avisa o apelante
Roberto
que não é mais para “
mexer
” em Tapurah e Itanhangá, ressaltando que o advogado Tallis Evangelista “
deixou foi meus guri lá falando
” e “
nem sequer deu atenção lá
”, explicitando que as lideranças vão contratar novos advogados.

Imediatamente,
Roberto
envia um boletim de ocorrência e avisa que tem uma advogada no local e, por não receber resposta imediata do corréu Robson, efetua uma ligação. Minutos depois,
Roberto
envia áudios dos custodiados
Jaderson
e
Claudevan
, nos quais afirmam que não foram agredidos e que estão assistidos pela advogada (id. 274345862 - Pág. 26/32).

Nos áudios é possível ouvir a voz feminina, ou seja, diante da inércia do advogado Tallis, inicialmente escalado para atender a ocorrência, o apelante
Roberto
entrou em contato com outra advogada da equipe, a corré Hingritty, que prontamente esteve na delegacia e prestou toda a assistência requisitada pela liderança da facção.

Em suma, os elementos probatórios evidenciam a relação hierárquica existente entre o apelante e os corréus Robson e Tiago, notadamente porque os líderes, em várias oportunidades, determinavam como
Roberto
deveria atuar no exercício da advocacia, com orientações quanto às alegações a serem apresentadas e às estratégias processuais a serem implementadas, tudo em conformidade com o interesse da organização criminosa.

Aliás, a subordinação do apelante
Roberto
ao corréu Robson transparece não apenas na condução da defesa jurídica de processos relacionados a membros da facção, mas também no tratamento dispensado durante diversos diálogos, nos quais o recorrente chama o corréu de
“meu gerente”
e
“meu 01”
, inexistindo dúvidas de que sabia que tratava diretamente com a liderança da organização criminosa.

De igual modo, conquanto a defesa afirme que o apelante
Roberto
agiu de
forma culposa
, com imperícia, afasta-se a possibilidade de desclassificação da conduta, uma vez que o conjunto probatório evidencia ação dolosa, consciente e alinhada aos interesses da organização criminosa.

Vale lembrar que a imperícia se configura como modalidade do crime culposo caracterizada pela ausência de aptidão técnica, de conhecimento ou de habilidade no exercício de determinada arte, profissão ou ofício. Em outras palavras, pressupõe a inexistência dos conhecimentos teóricos ou práticos indispensáveis ao adequado desempenho da atividade profissional.

No caso, as provas obtidas por meio da extração de dados dos aparelhos celulares, corroboradas pelos depoimentos dos agentes policiais em juízo, evidenciam que o apelante atuava de forma estratégica, coordenada e voluntária em favor da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, com domínio técnico, consciência e deliberada intenção ilícita.

Depreende-se dos diálogos interceptados que o apelante não apenas orientava a liderança da organização criminosa quanto à conduta a ser adotada pelos seus subordinados, como também sugeria a criação artificial de nulidades processuais, indicava nomes para a prática de falsificação de documentos e auxiliava na movimentação de valores de origem ilícita, revelando-se como elemento funcional integrado à engrenagem criminosa, com atuação deliberada voltada à proteção, estabilidade e expansão das atividades ilícitas da facção.

Igualmente, não há que se falar em reconhecimento do
erro de proibição
evitável

previsto no artigo 21, parágrafo único, do Código Penal, sobretudo diante da formação jurídica do apelante
Roberto
, circunstância que denota seu pleno conhecimento da ilicitude dos fatos.

Ademais, embora possuísse pouca experiência profissional, o apelante atuava na área criminal, em especial na defesa de clientes vinculados a organizações criminosas, a revelar suficientemente seu discernimento sobre a natureza e as consequências jurídicas de suas condutas.

Aliás, o apelante realizou consultas específicas, por determinação das lideranças da facção, acerca de indivíduos sequestrados pela organização criminosa, conduta que evidencia sua inequívoca compreensão acerca da ilicitude de seus atos.

Nessa perspectiva, a condição de ser um advogado em início de carreira não afasta sua aptidão para compreender o caráter ilícito de repassar informações sigilosas a organizações criminosas, tampouco isenta sua responsabilidade por atuar de forma ativa em esquemas delituosos.

Portanto, os elementos probatórios coligidos ao longo da instrução processual revelam-se robustos, harmônicos e convergentes, evidenciando que o apelante
Roberto
integrava organização criminosa, haja vista que se associou de forma estável e permanente à estrutura da facção “Comando Vermelho”, com nítida divisão de tarefas e cadeia hierárquica definida, circunstâncias que impõem a manutenção da condenação.

b)

Jéssica Daiane Maróstica

Os elementos probatórios trazidos aos autos demonstram que a apelante
Jéssica Daiane Maróstica
integrava o núcleo jurídico da organização criminosa “Comando Vermelho”, atuando sob a orientação direta do apelante
Roberto
para atender, a qualquer tempo, às solicitações formuladas pelas lideranças da facção.

Conquanto a defesa alegue que a apelante
Jéssica
era mera funcionária do escritório de Roberto e que desconhecia a natureza criminosa de suas atividades, a prova colhida durante a instrução processual evidencia que, embora fosse subordinada a Roberto, a apelante tinha autonomia para tratar diretamente com a liderança da facção.

Em juízo, o delegado de polícia
Guilherme Pompeo Pimenta Negri
asseverou que a apelante recebia ordens e tarefas determinadas pelo corréu Roberto, sobretudo relacionadas a consultas processuais e intermediação de informações entre faccionados presos e soltos, destacando que em várias oportunidades Roberto informou aos líderes da facção que Jéssica seria a responsável pelo “acompanhamento processual”.

Segundo relatou a testemunha, embora subordinada a Roberto,
Jéssica
também agia de forma autônoma, mantendo contato direto com líderes da facção, especialmente Robson Júnior.

Ressaltou, ademais, que não havia indícios de que
Jéssica
estivesse agindo sob coação ou desconhecimento, ao contrário, reforçou que ela demonstrava independência, conhecimento dos codinomes dos líderes e prestava auxílio estratégico à organização.

Por fim, o delegado afirmou que a atuação da apelante não se limitava ao suporte técnico-jurídico, mas envolvia ação direta em favor da facção, com dolo e participação efetiva, inclusive repassando mensagens de presos, consultando processos sigilosos e colaborando com o “tribunal do crime” (id.

274346873).

Igualmente, o investigador de polícia
Luis Armando de Souza Campos Belo
ressaltou em juízo que a apelante executava ordens da facção de forma autônoma e voluntária, sem demonstrar qualquer coação ou vínculo empregatício que justificasse sua conduta. Destacou que
Jéssica
mantinha contato com os líderes da facção, em especial o corréu Robson, a quem atendia com rapidez e informalidade.

Citou episódio em que Robson informou estar com pessoas sequestradas e pediu que
Jéssica
verificasse se elas tinham antecedentes criminais, a qual, mesmo ciente da gravidade dos fatos, realizou a pesquisa nos sistemas dos Tribunais de Justiça e respondeu à situação com descontração.

A testemunha reforçou que a investigação revelou que quase todos os processos em que
Jéssica
atuava envolviam integrantes do “Comando Vermelho”, o que, somado aos diálogos extraídos do celular do corréu Robson, corroboram a conclusão de que sua atividade profissional estava voltada ao atendimento exclusivo dos interesses da facção (id.

274346873).

Além da prova testemunhal, depreende-se dos relatórios de análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos nos autos que a apelante
Jéssica
prestava auxílio sempre que requisitada pelo corréu Robson, a qualquer hora do dia, fornecendo informações que extrapolavam os limites da relação profissional.

Os diálogos obtidos dos celulares dos corréus Robson e Tiago indicam que a apelante
Jéssica
atendia a toda solicitação proveniente do “Comando Vermelho”, incluindo o envio de boletins de ocorrência, prestação de assistência em situações de flagrante, levantamento de informações sobre criminosos e repasse de ordens da liderança da facção aos integrantes reclusos.

Com propósito ilustrativo, apresentam-se a seguir trechos de diálogos registrados no relatório policial, os quais revelam as atribuições exercidas pela apelante
Jéssica
no âmbito da estrutura da organização criminosa.

No dia
14/junho/2022
,
às 19h21min
, Roberto encaminha a Robson os contatos de sua equipe e esclarece a função atribuída a cada advogado, revelando que a apelante
Jéssica
estava designada para o acompanhamento processual, evidenciando a divisão de tarefas previamente estabelecida dentro do núcleo jurídico da organização criminosa (id. 274345866 - Pág. 25/26).

No dia
07/agosto/2022
,
às 01h31min
,

Robson entra em contato com a apelante
Jéssica
e afirma que precisava falar com ela, mas, em razão de problemas na conexão de
internet
, não consegue completar a ligação. Na sequência, Jéssica questiona do que se tratava e Robson se identifica como “
responsável por Tapurah
”, o que denota que a apelante tinha plena ciência de que estava se comunicando com um dos líderes da facção criminosa.

Na sequência, a apelante pergunta se seria “Tiago”, revelando que conhece outro líder da facção. Nesse momento, Robson se identifica como “Sicredi”, ao que
Jéssica
responde ter se confundido, pois costuma falar diretamente com “Sintonia”, codinome do corréu Tiago.

Robson afirma ter uma proposta a apresentar à apelante e solicita que ela retorne o contato no dia seguinte, uma vez que a ligação anterior não foi concluída com êxito, oportunidade em que
Jéssica
demonstra interesse e declara estar “à disposição” (id. 274345866 - Pág. 37/41).

No dia
07/agosto/2022
,
às 14h31min
, Robson envia um áudio solicitando que a apelante realize consulta processual em nome de quatro pessoas, a fim de verificar a existência de registros criminais. Encaminha imagens dos documentos pessoais de
Vanilson Silva Oliveira
,
Jonadabe Gonçalves da Silva
e
Divanilson Silva Oliveira
, bem como um boletim de ocorrência de extravio de documentos em nome de
Renilton Carmo dos Santos Filho
.

A solicitação é prontamente atendida pela apelante, que informa não haver registros no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e questiona se Robson deseja que realize a consulta em outro Estado. Em resposta, ele manifesta interesse na verificação também junto ao Tribunal de Justiça da Bahia.

Diante da demora da apelante em repassar as informações solicitadas, Robson afirma que necessita de urgência, pois está “
com esses três sequestrado, amarrado no mato
”, acrescentando que encontrou “
muitas fotos deles com apologia a outra facção
”.

Em resposta, a apelante
Jéssica
envia a mensagem “
credo
”, acompanhada de uma figurinha representando o sinal da cruz, o que provoca reação bem-humorada do interlocutor, que afirma: “
normal isso faz parte do dia a dia
”. A apelante comenta “
Deus me livre
” e informa que está realizando as consultas processuais solicitadas.

Mesmo ciente de que se tratava de informações sensíveis, destinadas ao denominado “
tribunal do crime
”,
Jéssica
envia fotos da tela do computador com o resultado das consultas, indicando que não havia registro criminal, tampouco mandado de prisão em aberto em nome das vítimas. Por fim, a apelante brinca: “
solta os guri kk
” e “
Kkkk tudo ficha limpa
”.

Em resposta, Robson afirma que todas as vítimas eram de outro Estado e estavam fazendo apologia à facção criminosa rival nas redes sociais, acrescentando que “
Nois tem que sequestra mesmo; Pra saber; Se não dever vai embora; Mais se tiver devendo já fica lá mesmo
”. Como resposta, a apelante envia novamente a figurinha com o sinal da cruz.

Para encerrar o contato, Robson agradece o auxílio, momento em que
Jéssica
afirma que não houve incômodo e que “
tá na ativa
”, gíria comumente utilizada por criminosos, de modo que Robson reage com risada: “
Ta nativa kkkk
”.

A defesa sustenta que
Jéssica
apenas tomou conhecimento de que as informações solicitadas seriam destinadas ao denominado “
tribunal do crime
” durante o curso da conversa, alegando que se sentiu coagida, razão pela qual não encerrou o diálogo. Aduz que após ter ciência de que as vítimas estavam em situação de sequestro, não teria efetivamente realizado as consultas requisitadas, limitando-se a simular a pesquisa na
internet
.

Sustenta ainda que, após o referido episódio, procurou Roberto para esclarecer que não atenderia mais a esse tipo de solicitação, pois teria se sentido constrangida e abalada psicologicamente, versão que foi confirmada em juízo pelo próprio corréu e pelo informante Wesley da Cunha Ribeiro, marido da apelante.

Contudo, a versão apresentada pela apelante revela-se incoerente, seja porque ela tinha plena ciência de que as informações estavam sendo requisitadas pelo líder da facção, em um contexto que claramente indicava tratar-se de levantamento de dados sobre “inimigos”, seja porque esse episódio não a impediu de manter a parceria com o corréu Roberto no atendimento contínuo aos interesses da organização criminosa, vínculo que perdurou até a deflagração da “Operação Gravatas”, quase dois anos depois do referido diálogo.

A propósito, naquela oportunidade, logo após informar que “
estava na ativa
”, a apelante
Jéssica
questiona Robson: “
Qual valor vamos fechar para duas cidades aí?
”, demonstrando interesse em continuar contribuindo com a organização criminosa (id. 274345866 - Pág. 42/62).

No dia
07/agosto/2022
,
às 18h54min
,
Jéssica
encaminha a Robson um áudio previamente gravado por Tiago Telles, que a época se encontrava custodiado na Penitenciária Central do Estado, dando o aval para a sua contratação e solicitando que transmita a mensagem para Robson. O intuito era obter a anuência de todos os líderes quanto à sua atribuição para prestar serviços à organização criminosa nas localidades de Tapurah e Itanhangá (id. 274345866 - Pág. 42).

No dia
15/agosto/2022
,
às 13h46min
, Robson determina que a apelante
Jéssica
descubra quem foi preso na rodoviária de Tapurah e qual teria sido o motivo da prisão. A apelante responde que, para tanto, precisaria ao menos do nome da pessoa, a fim de entrar em contato com o escrivão de polícia ou aguardar o lançamento da ocorrência no sistema. Robson, então, esclarece que o detido “
não é guri nosso
” e que necessita da informação para verificar se se trata de um “
cabriteiro
”.

Mesmo comunicada pelo próprio líder da organização criminosa de que a informação serviria para identificação de inimigos e represália a pessoa que atua em detrimento dos interesses da facção, Jéssica promete que trará informação após o registro do boletim de ocorrência.

Entretanto, o Robson identifica
Marcelino Francisco da Silva
por outros meios e pede para que ela realize a consulta a fim de constatar o motivo da detenção. Jéssica informa que estava acompanhando e que não havia sido registrado nenhum auto de prisão em flagrante. Em seguida, relata que se trata de cumprimento de mandado de prisão e encaminha documentação pertinente, retirada do sistema PJe (id. 274345866 - Pág. 66/76).

No dia
17/agosto/2022
,
às 11h03min
, Robson envia o nome
Diomar Gonçalo Campos Souza
, informando que está custodiado no presídio de Sinop e solicita o agendamento de videochamada. Esclarece ademais que a diligência será remunerada à parte, pois, é “particular” e não envolve “Tapurah”.

Jéssica
esclarece que não consegue realizar uma videochamada para que ele converse diretamente com o preso, mas que ela pode repassar algum “recado”.

Robson envia uma lista com o nome de vários detentos e requisita o agendamento de videochamadas, explicando que mensalmente fala com esses integrantes da facção que estão reclusos e algumas instruções do que deve ser comunicado aos presos. Pouco tempo depois,
Jessica
informa que a videochamada está agendada (id. 274345866 - Pág. 77/83).

Verifica-se, portanto, que a apelante
Jéssica
, valendo-se de suas prerrogativas, extrapola os limites da atividade advocatícia legítima, ao se voluntariar para transmitir recados a detentos com o propósito de assegurar o atendimento dos interesses da organização criminosa, em flagrante desvio de sua função profissional.

Vale frisar ainda que, embora a defesa sustente que o relatório policial de análise dos dados teria confundido a apelante
Jéssica
com a advogada Ana Jéssica Philippsen — outra profissional que atuava em parceria com o corréu Roberto —, não subsistem dúvidas de que os diálogos foram mantidos pela própria apelante, sobretudo porque ela admite ser a interlocutora das conversas anteriormente mencionadas.

Portanto, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório, somada às evidências materiais extraídas dos aparelhos celulares apreendidos demonstra que as condutas da apelante
Jéssica
não foram inconscientes ou episódicas, mas integradas às finalidades da organização criminosa, inexistindo dúvidas do dolo associativo da agente e da tipicidade da sua conduta.

Por fim, no que se refere ao pedido de “
extensão dos efeitos da sentença de absolvição do corréu Tallis
”, a análise detida dos autos denota que, não obstante o corréu tenha atuado na defesa de alguns faccionados, as menções ao advogado não demonstraram que as suas condutas ultrapassaram os limites éticos e legal da profissão.

Com efeito, conforme bem observado pelo magistrado sentenciante, embora o corréu Tallis tenha sido citado por Robson, Paulo Henrique, Tiago e Roberto em algumas das conversas extraídas dos celulares apreendidos, não foram identificados diálogos que comprovassem, de forma direta, sua participação nas ações criminosas desenvolvidas pela facção, mas apenas atuação restrita aos contornos do exercício profissional.

Aliás, alguns diálogos revelam o descontentamento dos faccionados com a postura do referido advogado, justamente por não se mostrar disponível para atender, a qualquer tempo, aos interesses da organização criminosa.

Cumpre ressaltar que a conduta omissiva atribuída ao corréu Tallis pelos faccionados inclusive ocasionou atrito entre o corréu Robson e o apelante Roberto, que, diante da tensão, solicitou que outro integrante do núcleo jurídico assumisse a incumbência solicitada pela liderança da facção.

A apelante
Jéssica
, ao contrário, mantinha contato direto com as lideranças da organização criminosa e repassava dados em tempo real para subsidiar as deliberações do denominado “tribunal do crime”, postura amplamente comprovada nos autos e que a distingue, de forma substancial, da situação processual do corréu Tallis.

Assim, a análise do conjunto probatório revela que a conduta da apelante Jéssica ultrapassava os limites da advocacia legítima, pois, além de desempenhar atividades formais da profissão, colaborava de maneira efetiva com os objetivos ilícitos da organização criminosa, circunstância que justifica a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 2º da Lei n. 12.850/13.

c)

Hingritty Borges Mingotti

A apelante
Hingritty
sustenta ausência de provas do dolo associativo e atipicidade da conduta, alegando que exercia regularmente a advocacia criminal, sem exceder os limites de suas prerrogativas profissionais.

Contudo, os relatos dos policiais civis em juízo, aliados às conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos nos autos e aos objetos localizados na residência da apelante, não deixam dúvidas de que ela integrava o núcleo jurídico da organização criminosa.

O delegado de polícia
Guilherme Pompeo Pimenta Negri
declarou que
Hingritty
atuava como advogada correspondente nas cidades de Tapurah e Itanhangá. Ressaltou que sua principal função seria obter informações diretamente nas delegacias para posterior repasse às lideranças da organização ou ao advogado Roberto, com quem mantinha contato direto.

Acrescentou que
Hingritty
exercia atuação frequente e presencial nas delegacias, recolhendo boletins de ocorrência, acessando autos de prisão em flagrante, inclusive em feitos sigilosos, e encaminhando essas informações em tempo real às lideranças da facção e aos demais integrantes do núcleo jurídico.

A testemunha mencionou um episódio em que
Hingritty
gravou áudios de presos dentro da cela, em entrevista reservada, mesmo advertida de que essa conduta era proibida, e as mídias foram encaminhadas ao apelante Roberto, que, por sua vez, as repassou a Robson.

Além disso, o delegado reforçou que a apelante
Hingritty
participou pessoalmente na recuperação de materiais ilícitos, dentre eles armas de fogo, drogas e até explosivos, os quais estavam escondidos em uma chácara ligada à facção e que não foram localizados pela Polícia Civil na busca domiciliar judicialmente autorizada.

A testemunha acrescentou que, embora existam evidências de que a apelante
Hingritty
atuava para membros da facção de forma autônoma em algumas situações, comumente os documentos que eram por ela obtidos nas delegacias eram encaminhados a Roberto, evidenciando subordinação funcional dentro da estrutura criminosa.

Por fim, o delegado afirmou que o papel de
Hingritty
não era atender interesses jurídicos individuais de clientes, mas atuar em favor da facção, utilizando sua condição de advogada para embaraçar investigações, repassar informações estratégicas e garantir proteção aos membros da organização criminosa (id.

274346873).

No mesmo sentido, o delegado de polícia
Artur Andrade Almeida
esclareceu em juízo que coordenou a deflagração da “Operação Gravatas”, acompanhando pessoalmente o cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão expedidos em desfavor de
Hingritty
.

Relatou que, durante as diligências, foram apreendidos dois celulares, um
notebook
e aproximadamente R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais) em espécie, quantia localizada em sacolas no interior do guarda-roupa da apelante.

Destacou, ainda, que, no momento da busca,
Hingritty
tentou destruir provas ao levar anotações até a lixeira, sendo impedida pelos agentes. Esses papéis diziam respeito ao tráfico de drogas, contendo nomes, apelidos, valores e referências a tipos de entorpecentes, como “chá” e “óleo”.

Ao final, o delegado destacou que
Hingritty
usava suas prerrogativas de advogada para acessar essas informações e as repassava à facção, nunca atuando em defesa legítima dos custodiados, mas sempre no interesse da organização criminosa (id.

274346873).

De igual modo, o investigador de polícia
Luis Armando de Souza Campos Belo
declarou, em juízo, que a apelante
Hingritty
integrava o núcleo jurídico da facção criminosa, exercendo função ativa e estratégica na coleta de informações destinadas a atender aos interesses da organização.

Ressaltou que mantinha contato direto com lideranças criminosas, como Tiago Telles, vulgo “
Sintonia
”, e com uma mulher identificada como Carolina, vulgo “
Debochada
”, que estava foragida e escondida na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro.

Disse que a análise dos áudios extraídos do celular da apelante demonstrou que, cumprindo ordens emanadas pelo corréu Tiago Telles, ela auxiliou na ocultação de explosivos, drogas e armas de fogo, bem como avisou foragidos da justiça sobre investigações ou mandados de prisão e busca domiciliar, condutas que dificultaram a ação policial.

Frisou que, em conversas extraídas do aparelho celular utilizado pelo corréu Tiago no interior da unidade prisional, foi possível identificar a mão da apelante
Hingritty
em uma fotografia na qual segura um boletim de ocorrência. Ressaltou que estava presente na delegacia na data em que a imagem foi capturada, motivo pelo qual não teria dúvidas de que se trata da apelante.

Reforçou que
Hingritty
era peça fundamental para o funcionamento da estrutura criminosa, atuando não como advogada no exercício legítimo da profissão, mas como operadora da facção, pois contribuiu para obstrução de investigações, repasse de informações estratégicas e apoio logístico às lideranças criminosas (id.

274346873).

Os relatos testemunhais ganham especial robustez quando analisados com trechos dos diálogos extraídos do celular da apelante e do aparelho apreendido na cela do corréu Tiago, os quais, pela pertinência, reproduzo parcialmente a seguir.

No dia
05/agosto/2022
,
às 20h14min
, o corréu Roberto informa ao líder da facção Robson que a advogada já havia se deslocado à delegacia para verificar a situação dos presos e que eles teriam que passar pela audiência de custódia. Minutos depois, Roberto envia áudios dos custodiados
Jaderson
e
Claudevan
, nos quais afirmam que não foram agredidos e que estão assistidos pela advogada (id. 274345867 - Pág. 23/24).

Verifica-se que a apelante, aproveitando-se da prerrogativa profissional de manter contato reservado com os custodiados, gravou áudios e transmitiu recados dos presos à liderança do “Comando Vermelho”.

No dia
12/janeiro/2023
,
às 20h19min
, os corréus Tiago e Paulo Henrique Campos de Aguiar, vulgo “Pele”, “PH” ou “Noturno”, discutem sobre a mensalidade que deve ser repassada à apelante
Hingritty
e a conveniência de mantê-la no atendimento jurídico. Paulo Henrique demonstra descontentamento por ela não comparecer pessoalmente à delegacia em algumas oportunidades e ressalta que é “muita especulação”, isto é, que ela pergunta demais sobre assuntos relacionados à atividade criminosa desenvolvida pela facção.

Em resposta, Tiago ordena que Paulo Henrique faça um relatório com apontamentos sobre as suas queixas, em especial as intromissões nas questões hierárquicas da facção e conclui “
se ela quer saber do crime quer se envolver, nós vai tratar ela como criminosa
” (id. 274345867 - Pág. 65/71).

No dia
11/janeiro/2023
,
às 16h31min
, Tiago envia mensagem para o contato “Afilhada Meg” e a orienta a fugir e se esconder. Às 21h40min, Tiago informa que os policiais localizaram o sítio em razão do rastreamento da camionete utilizada no transporte de entorpecentes, informação que foi repassada pelo núcleo jurídico da organização criminosa, evidenciando a instrumentalização da estrutura advocatícia em favor de atividades ilícitas.

Em seguida, Tiago afirma que o “sogro do Loro” é o único que sabe onde estão os armamentos e explosivos escondidos, os quais não foram localizados pela polícia. Solicita, então, à afilhada que providencie alguém para estabelecer contato com ele e viabilizar a recuperação do material. Em resposta, a afilhada fornece o contato de “Leidiane”, esclarecendo que se trata da esposa de “Loro”. Tiago orienta que ela seja avisada de que a advogada entrará em contato (id. 274345867 - Pág. 80/90).

No dia
14/janeiro/2023
,
às 22h03min
, Tiago questiona Paulo Henrique sobre como está o andamento do resgate das “ferramentas”. Minutos depois, Paulo Henrique envia imagens dos armamentos recuperados (id. 274345867 - Pág. 92/99).

Evidencia-se, portanto, que, por meio da intermediação entre
Hingritty
, a esposa do foragido conhecido como “Loro” e seu sogro, a facção conseguiu recuperar os armamentos e explosivos anteriormente ocultados, de modo que a conduta da apelante revela-se completamente à margem das suas funções profissionais, uma vez que se destinava exclusivamente a atender aos interesses ilícitos da organização criminosa.

No dia
24/janeiro/2023
,
às 03h31min
, Paulo Henrique avisa Tiago que dois membros da facção haviam sido presos, ocasião em que o líder determina que entre em contato com a apelante para ela “
acelerar o bonde
” e “
não deixar
”, isto é, valer-se do núcleo jurídico para evitar que os custodiados colaborem com a polícia.

No entanto, Paulo Henrique justifica que terá que falar com o “Tales”, referindo-se a Tallis de Lara Evangelista, pois a apelante não estaria “
dando atenção
”. Logo após, Paulo Henrique informa à liderança que “
a doutora já ativou
” e encaminha foto do boletim de ocorrência, finalizando o assunto com o comentário “
prendeu eles por coisa de nada... desacato
” (id. 274345867 - Pág. 31/32).

Neste ponto, destaca-se que a fotografia do boletim de ocorrência revela os dedos da pessoa que capturou a imagem, cujas unhas guardam notável semelhança com as da apelante
Hingritty
, conforme se observa na fotografia constante do id.

274345867 - Pág. 33 e no documento de id. 274345867 - Pág. 35.

No mesmo dia,
às 15h03min
, o corréu Paulo Henrique comunica à liderança que foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão domiciliar contra integrantes da facção, em razão do “
caso do nego jão
”. Constata-se que a informação foi repassada pela apelante
Hingritty
, que encaminhou fotografia do mandado de prisão expedido em nome de Eduardo Xavier Silva, imagem capturada no interior da delegacia, na qual é possível visualizar os dedos da própria advogada segurando o documento (id. 274345867 - Pág. 33/36).

Aliás, o investigador de polícia Luis Armando de Souza Campos Belo ressaltou em juízo que estava na delegacia e se lembra que a apelante
Hingritty
esteve no local e teve acesso ao documento (id. 274346873).

No dia
26/janeiro/2023
,
às 13h58min
, Paulo Henrique encaminha a Tiago informações repassadas pela apelante, um relatório dos casos que se encontram sob sua supervisão. Em seguida, quanto ao “
caso do nego jão
”, a apelante comunica à liderança que os dados foram obtidos pela quebra de dados do celular da Vanessa, informação sensível que estava no relatório policial, evidenciando a colaboração da apelante com os interesses da facção criminosa (id. 274345867 - Pág. 37).

No dia
26/janeiro/2023
,
às 19h54min
,
Hingritty
informa a Tiago Telles que mais um integrante da facção foi preso e, em seguida, compartilha uma fotografia que, embora esteja corrompida e não possa ser visualizada com nitidez, aparenta retratar a tela de um
notebook
com o sistema PJe aberto. Minutos depois, encaminha a lista com os nomes de todos os alvos das diligências policiais e presta contas acerca das providências adotadas por ela no caso.

O corréu Tiago ordena à apelante que comunique a Diego que o adolescente “
passou a visão
”, e que “
é um mancoso como deixa as coisas na casa da mãe dele
”, ao que
Hingritty
responde que irá repassar as ordens: “
tá
”, “
sabado estarei em tapurah e já passo a informação
”, diálogo que não deixa dúvida da sua atuação na função de mensageira da organização.

Na sequência, o líder determina que Igor também assuma a responsabilidade da droga apreendida “
pra não deixar a mae do guri presa
”, demonstrando, assim, que a liderança exercia ingerência direta sobre a estratégia jurídica adotada pela advogada (id. 274345867 - Pág. 47/54).

No dia
27/janeiro/2023
,
às 16h51min
, a apelante encaminha à liderança um
print
do aplicativo
WhattsApp
e questiona se o interlocutor havia recebido o contato por indicação dele. Tiago responde que “
não, mas ele é disciplina geral. DL
”, conferindo, assim, o aval para que a solicitação fosse atendida (id. 274345867 - Pág. 57/58).

Em conversa concomitante, o corréu Paulo Henrique encaminha a Tiago um
print
de diálogo entre a apelante
Hingritty
e o faccionado identificado como “
Henrique DL
”, no qual DL questiona à advogada sobre a apreensão do adolescente
Mateus Todescatt
, vulgo “Chefinho”, e informa que precisa saber onde ele teria escondido a mercadoria, “
1 quilo de braw
”. Diante da explicitude do conteúdo ilícito da conversa, Paulo Henrique adverte Tiago: “
Avisa o DL que ele não precisa falar nada de droga pra advogada
”.

No entanto, o corréu Tiago responde que a advogada deve ser instruída a indagar o adolescente onde ele guardou a “
responsa
”, visto que a advogada é a única pessoa “
confiável
” capaz de obter essa informação de detento recolhido na delegacia (id. 274345867 - Pág. 43/44).

Além das informações no aparelho apreendido na cela do corréu Tiago, os dados extraídos do celular da apelante
Hingritty
revelaram que, poucos dias antes da deflagração da “Operação Gravatas”, ela mantinha contato direto com Carolina Gomes de Brito, vulgo “Deboxada” ou “Katleia”, pessoa que também integra o alto escalão da facção.

O relatório policial com a análise pormenorizada dos dados revela que a mesma dinâmica de comunicação que ocorria em relação ao corréu Tiago se repete quanto ao contato “Deboxada”, isto é, a liderança da organização criminosa encaminha a
Hingritty
nomes de faccionados ou notícias sobre operações policiais que resultaram em prisões, solicitando-lhe que apure a situação, de modo que a apelante colaborava ativamente para manter a facção informada, em tempo real, acerca das ações da polícia, tanto no que se refere aos próprios membros da organização quanto às movimentações de grupos rivais.

Em regra, ao ser acionada pela liderança da facção, a apelante
Hingritty
deslocava-se imediatamente até a delegacia de polícia, onde obtinha informações sobre a ocorrência e, com celeridade, encaminhava fotografias dos boletins de ocorrência ou dos mandados judiciais cumpridos (id. 274346322).

No dia
05/fevereiro/2024
,
às 10h01min
, a apelante
Hingritty
solicita à “Deboxada” que encaminhe o seu nome completo e o número do CPF. Em seguida, envia áudio explicando que recebeu a informação de que será deflagrada uma operação policial no “Morro do Alemão”, “Penha” e “Rocinha”, no Rio de Janeiro, de modo que precisa dos dados para verificar se há mandados expedidos em seu desfavor.

Em resposta, “Deboxada” afirma: “
Misericordia quando
”, “
Tô na Rocinha
” e “
Dra, eu vou é sair jogada daq
”, evidenciando que a apelante
Hingritty
colabora para a impunidade da liderança da organização repassando informações sigilosas e prejudicando o êxito da ação policial (id. 274346323 - Pág. 54/55).

No dia
07/fevereiro/2024
,
às 16h04min
, “Deboxada” envia um áudio à apelante comunicando a prisão de uma faccionada e requisita informações. Minutos depois,
Hingritty
informa que “
não tem o que fazer
”, porque foi decretada a sua prisão temporária em razão do envolvimento na morte de
Mauricio dos Santos da Silva Araujo
. Em seguida, envia o depoimento de duas testemunhas ouvidas a respeito dos fatos e explica que elas contaram todos os detalhes do crime, justificando que “
não estávamos acompanhando
”.

Horas depois do primeiro contato, a apelante
Hingritty
comunica que dois faccionados haviam sido liberados, momento em que “Deboxada” responde: “
Ela caguetou Deus e o mundo
”. Contudo, Hingritty justifica que ela “
apanhou muito
” e que os detalhes do fato foram primeiramente revelados por “
Francisco Felipe de Araujo Cruz
”, cujo depoimento já havia sido encaminhando anteriormente, reforçando que o nome da interlocutora não foi mencionado por ninguém (id. 274346323 - Pág. 10/19).

Nesse contexto, a prova oral colhida em juízo, aliada aos dados extraídos dos celulares apreendidos, evidencia que a advogada, além de integrar o núcleo jurídico da facção, mantinha interlocução direta com as lideranças do “Comando Vermelho”, às quais enviava informações, prestava contas e recebia orientações, atuando, inclusive, a atuar de forma autônoma na consecução dos interesses do grupo criminoso.

Ressalte-se que, além das informações obtidas por meio da extração dos dados dos celulares dos réus, foi apreendida, na residência da apelante, a quantia aproximada de
R$ 144.000,00
(cento e quarenta e quatro mil reais) em espécie, acondicionada em sacola plástica localizada no interior de seu guarda-roupa, o que reforça a conclusão de que integrava a organização criminosa.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, os agentes policiais localizaram anotações referentes à contabilidade do tráfico de drogas, evidenciando que a apelante exercia também o gerenciamento dos valores arrecadados com a venda de entorpecentes, função conhecida como “
recolhe
”.

Não bastasse, os policiais civis que participaram da diligência do cumprimento do mandado na residência da apelante afirmaram que
Hingritty
, ao perceber que seria alvo de buscas, tentou destruir as anotações referentes à contabilidade da traficância.

Neste ponto, não se sustenta a alegação da apelante de que os valores apreendidos seriam provenientes de honorários advocatícios acumulados como forma de poupança, tampouco a justificativa de que os mantinha em sua residência para evitar o pagamento de tributos, notadamente porque não comprovou a origem lícita dos valores.

Aliás, revela-se inverossímil que uma profissional da área jurídica opte por guardar, em espécie, quantia tão expressiva no interior de sua residência, unicamente com o propósito de elidir encargos de natureza fiscal.

Dessa forma, o exame do arcabouço probatório evidencia que a atuação da apelante
Hingritty
extrapolou os limites do exercício profissional, pois não apenas prestava serviços advocatícios formais, como também colaborava de maneira efetiva com os objetivos ilícitos da organização criminosa, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 2º da Lei n. 12.850/13.

2.2. Provas de autoria delitiva

Os apelantes
Tiago Telles
e
Paulo Henrique Campos de Aguiar
sustentam a ausência de comprovação de que efetivamente são os interlocutores nas mensagens obtidas nos celulares apreendidos, situação que implicaria em absolvição por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Interrogado em juízo, o apelante
Tiago Telles
asseverou que o celular apreendido na Penitenciária Central do Estado era rotativo, isto é, compartilhado entre os presos, de modo que não reconhece muitas conversas extraídas e mencionadas na sentença. Declarou que usou o aparelho apenas para lidar com ameaças à sua família. Assumiu ser integrante da organização criminosa “
Comando Vermelho
”, porém, ressaltou que não iria se manifestar sobre questões hierárquicas da facção ou identificação de outros membros.

Reconheceu a utilização dos codinomes “
Dark
” e “
Sintonia
”, mas enfatizou que o corréu Roberto e os demais advogados denunciados não pertenciam à organização criminosa. Ao contrário, sustentou que a orientação transmitida aos familiares dos membros presos era no sentido de que providenciassem, por conta própria, a contratação de advogados particulares (id. 274346873).

O apelante
Paulo Henrique Campos de Aguiar
optou por permanecer em silêncio (CF, art. 5º, LXIII).

O delegado de polícia
Guilherme Pompeo Pimenta Negri
relatou em juízo que
Tiago Telles
era uma das principais lideranças do “Comando Vermelho” nas cidades de Tapurah, Itanhangá e alguns bairros de Sorriso, ressaltando que ele esteve envolvido diretamente em diversos crimes graves, como tráfico de drogas, homicídios e roubos.

A testemunha destacou que
Tiago
continuava exercendo o comando da facção mesmo preso na Penitenciária Central do Estado, utilizando-se para tanto de um celular inserido ilegalmente na cela, com o qual se comunicava com outros membros da organização e com advogados vinculados ao denominado “braço jurídico”, liderado pelo corréu Roberto Luís de Oliveira.

De acordo com o delegado, dados extraídos dos celulares do apelante e do corréu Robson revelaram que as decisões estratégicas da facção passavam por
Tiago
, inclusive em relação à designação de advogados para fins ilícitos, como repasse de mensagens, articulações processuais e tentativa de obstrução de investigações.

Em relação ao apelante
Paulo Henrique
, a testemunha ressaltou que exercia papel de destaque na estrutura da organização criminosa, sendo considerado o “braço direito” do corréu
Tiago
, já que

atuava como espécie de “
espelho
” do líder, assumindo tarefas e responsabilidades quando
Tiago
estava preso ou “
desativado
”, isto é, sem comunicação externa.

Reforçou que as mensagens extraídas do celular apreendido na unidade prisional evidenciaram que
Paulo Henrique
mantinha contato com advogados vinculados ao núcleo jurídico da facção, em especial com Roberto Luís de Oliveira, com quem se comunicava para tratar de demandas internas dos presos e questões estratégicas da organização.

Acrescentou que
Paulo Henrique
também assessorava Robson Junior, demonstrando sua relevância e versatilidade dentro da organização, pois era pessoa de confiança do comando da facção, com atuação ativa na execução de ordens, articulação com o núcleo jurídico e manutenção da estrutura criminosa, sendo peça-chave para o funcionamento da organização enquanto os líderes principais estavam presos (id.

274346873).

No mesmo sentido, o investigador
Luis Armando de Souza Campos Belo
confirmou que
Tiago Telles
é um dos principais líderes da organização criminosa “Comando Vermelho”, na região de Tapurah e Itanhangá, atuando em parceria com o corréu Robson Junior.

Relatou que o corréu
Tiago
exercia função de liderança, mesmo custodiado na Penitenciária Central do Estado, valendo-se de celulares introduzidos de forma clandestina na unidade prisional para emitir ordens a integrantes da facção criminosa e aos advogados, determinando articulações jurídicas e repasses estratégicos de informações, circunstância que evidencia que ele possuía pleno domínio sobre as atividades desempenhadas pela organização.

Quanto ao apelante
Paulo Henrique
, ratificou que exercia função de destaque dentro da organização criminosa, ocupando a posição de “braço direito” de corréu
Tiago
. Ressaltou que
Paulo Henrique
era figura-chave da estrutura criminosa, com atuação relevante na manutenção da cadeia de comando, servindo como representante das lideranças e articulador com os demais integrantes da organização (id.

274346873).

A força probatória dos testemunhos colhidos em juízo é ampliada quando confrontada com os diálogos obtidos a partir da análise dos aparelhos celulares apreendidos em posse do apelante
Tiago
e do corréu Robson.

Nos termos do relatório policial, diversas conversas registradas entre os dias 6 e 27 de janeiro de 2023 revelaram tratativas entre os apelantes
Tiago
e
Paulo Henrique
envolvendo questões diretamente ligadas a condutas ilícitas, com destaque para a movimentação de expressivas quantidades de drogas e para deliberações sobre punições disciplinares impostas a membros da facção (id. 274345870).

Ressalte-se o diálogo ocorrido no dia
13/janeiro/2023
,
às 03h02min
, no qual o apelante
Tiago
avisa
Paulo Henrique
que ele precisa se preparar para assumir a administração das ações ilícitas da facção e a logística de abastecimento de drogas, pois as lideranças possivelmente terão que se “
afastar dos trabalhos
”, diante das dificuldades encontradas após a prisão do corréu Robson na “Operação Dissidência”.

Em resposta, o apelante
Paulo Henrique
afirma que irá “
dar o sangue
”, e colocará em prática tudo que foi ensinado por
Tiago Telles
, como também não irá “
passar por cima da voz
”, ou seja, tomar decisões que não sejam alinhadas com a administração do corréu, e finaliza agradecendo a confiança que foi recebida, demonstrando sua lealdade e comprometimento com a facção.

Esse diálogo evidencia a proeminência do apelante
Paulo Henrique
na estrutura hierárquica da organização, uma vez que assume, perante a liderança da facção, a responsabilidade pela condução das operações ilícitas durante a ausência da cúpula do grupo criminoso.

Vale destacar ainda que competia ao apelante
Paulo Henrique
não apenas a prática direta de crimes, como “
salves
”, roubos e tráfico de drogas, mas também a incumbência de redigir os “
informes
” da facção, ou seja, repassar as ordens emitidas pelas lideranças para que fossem disseminadas entre os demais membros por meio dos grupos internos da organização (id.

274345870 - Pág. 12/15).

A propósito, embora a defesa de
Paulo Henrique
alegue ausência de provas quanto à sua vinculação aos fatos e negue ser ele o interlocutor das mensagens, no diálogo ocorrido no dia
06/janeiro/2023
,
às 14h48min
, o apelante
Tiago
solicita a “
Noturno
” os dados para realização de transferência, sendo fornecidas, em resposta, as informações bancárias em nome do apelante.

Ademais, a fim de corroborar a identificação do interlocutor, o relatório policial destaca a conversa ocorrida em
10/janeiro/2023
,
às 19h24min
, no qual o contato registrado como “
Noturno
” menciona que seu aniversário ocorre no dia 13 de janeiro, informação que coincide com os dados pessoais do apelante
Paulo Henrique
(id. 274345870 - Pág. 35).

Da mesma forma, não há dúvidas de que o interlocutor do celular apreendido dentro da Penitenciária Central do Estado é o apelante
Tiago
, seja porque ele admitiu em juízo que manuseava o aparelho, como porque reconheceu que se utilizava do codinome “
Sintonia
”.

Essa informação possui especial relevância, na medida em que, conforme se extrai do relatório policial, na conversa travada com o contato “
amor
”, em
30/dezembro/2022
,
às 23h24min
, o remetente orienta o interlocutor a se referir a ele como “
Dimenor
”, bem como proíbe a utilização dos codinomes “
Padrinho
”, “
Mizuno
”, “
Sintonia
” e “
Bernardo
”, esclarecendo que esses nomes somente poderão ser utilizados durante ligações (id. 274345868 - Pág. 28/29).

Ressalte-se, ainda, o conteúdo do diálogo ocorrido no dia
26/janeiro/2023
,
às 15h39min
, no qual o remetente encaminha uma fotografia do tipo “
selfie
”, capturada dentro da unidade prisional, ao apelante
Paulo Henrique
, nessa conversa identificado pelo codinome “
PelePh
”, evidenciando que o proprietário do celular se trata do apelante
Tiago
.

Em resposta,
Paulo Henrique
declara: “
chik e elegante como sempre paizão
”, expressão que não apenas confirma que o apelante
Tiago
também era chamado de “
paizão
” por seus apadrinhados, como evidencia o vínculo de proximidade entre os réus, dada a forma carinhosa de tratamento (id. 274345868 - Pág. 34/36).

Diante do exposto, restou plenamente comprovado o envolvimento dos apelantes
Tiago
e
Paulo Henrique
na organização criminosa “Comando Vermelho”, inclusive no exercício de funções de liderança, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

3. DAS PENAS

3.1. Pena-base

Mantida a condenação, a defesa da apelante
Hingritty Borges Mingotti
postula o afastamento da valoração desfavorável das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que foram consideradas de forma equivocada, à míngua de fundamentação idônea.

Sem razão.

Da detida análise da sentença, verifica-se que o magistrado
a quo
valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, nos seguintes termos:

“
(...) A
culpabilidade
da ré, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta é exacerbado.

Destaco que, a simples participação na organização criminosa já encontra grande grau de reprovação, pois, o número maior de integrantes fortalece a organização criminosa, cuja atuação atenta contra a sociedade, na prática de ilícitos, sobretudo, crimes graves como homicídios, roubos, extorsões e tráfico de drogas.

No caso em exame, a culpabilidade é ainda mais acentuada, pois ela é advogada, de modo que, por ser profissional do Direito merece maior reprovação, eis que a ré fazia parte de um grupo de advogados que ficava à disposição da Organização Criminosa para prestar serviços a mando da facção, inexistindo vínculo entre advogado e cliente, o que deveria ocorrer normalmente, mas sim, uma relação entre advogado e organização criminosa, cuja origem do dinheiro se dá através do crime para atender pessoas vinculadas ou colaboradoras da organização criminosa. Assim, o fato de utilizar das suas prerrogativas para atuar em prol da fação criminosa, excedendo os limites éticos e morais da profissão, é conduta extremamente reprovável.

É maior a reprovabilidade do profissional do direito (advogada), pois possui pleno conhecimento da causa e maior percepção da gravidade da conduta assumida, conquanto advogada, ao invés de utilizar seus conhecimentos em favor da sociedade, debandou-se para o mundo do crime, divorciando-se do nobre exercício da advocacia.

Assim, se a ré tem instrução e é advogada, dúvidas não há de que, com muito mais rigor, deveria respeitar o ordenamento jurídico e proceder com ética no exercício da profissão. (...)

Dessa forma, a ré agiu sabendo da ilicitude de seus atos, e suas consequências, valendo-se da condição de advogada para facilitar suas atividades, de modo que a reprovabilidade da sua conduta extrapola o normal do tipo penal.

A acusada não possui maus antecedentes.

Em relação à conduta social e a personalidade, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

Os motivos do crime, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar os delitos são próprios do tipo penal.

As
circunstâncias do crime
mostraram-se nefastas. Isso porque, quando da busca e apreensão na residência da acusada Hingritty, no dia 12/03/2024, a Polícia Civil logrou apreender a quantia de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais) em espécie, bem como diversas anotações a respeito do tráfico de drogas e de contabilidade do grupo criminoso. Além disso, não houve comprovação de que o valor apreendido era de origem lícita (honorários advocatícios) e, como se observou, todos os advogados receberam pagamentos pelos serviços prestados, mediante transferências de pix ou depósito e, nada demonstra os autos de que houve o recebimento pelos serviços prestados por meio de dinheiro, como afirma a ré. Assim, comprovado que a acusada atuava no setor financeiro da organização criminosa, torna-se evidente que a sua atuação no grupo criminoso era de grande relevância e confiança da liderança da facção, a justificar a exasperação da pena.

As
consequências
, embora sejam nefastas, são próprias do tipo penal.

O
comportamento da vítima
, por tratar-se de crime com sujeito passivo indeterminado, não comporta valoração negativa nesta etapa.

Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais negativas, entendo que para a prevenção, reprovação dos crimes e, notadamente a ressocialização do réu, considerando a existência de
02 (duas) circunstâncias judiciais negativas
[culpabilidade e circunstâncias], promovo o aumento da pena mínima em
2/6 (dois sextos)
, resultando a pena base em
04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa
” (id. 274346985 - Pág. 23/26).

A valoração negativa da
culpabilidade
mostra-se adequada, tendo em vista que a colaboração de profissional da advocacia com a prática de delitos no contexto de organização criminosa revela grau acentuado de censurabilidade da conduta, na medida em que as prerrogativas da função foram úteis para beneficiar a facção, inexistindo dúvidas que houve transgressão os limites éticos e morais inerentes ao exercício profissional.

Quanto às
circunstâncias do crime
, igualmente, a justificativa apresentada se mostra irretocável, pois restou comprovado que a apelante
Hingritty
guardava vultosa quantia em moeda corrente, cuja origem lícita não foi comprovada, evidenciando que atuava no setor financeiro da organização criminosa, motivo pelo qual deve ser exasperada a sua pena.

Logo, a fundamentação apresentada pelo magistrado sentenciante é idônea e adequada.

Além disso, o critério de exasperação utilizado na sentença encontra amparo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a retificação da pena basilar nesta instância revisora.

3.2. Agravante de liderança

Os apelantes
Roberto Luís de Oliveira
e
Paulo Henrique Campos de Aguiar
postulam o afastamento da agravante prevista na Lei n. 12.850/2013, sob o argumento de que não estaria satisfatoriamente demonstrada a posição de liderança por eles ocupada dentro da organização criminosa.

O pedido não merece provimento.

A incidência da agravante contida no § 3º do artigo 2º da Lei n. 12.850/2013 está condicionada ao exercício efetivo do comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que o agente não pratique pessoalmente atos de execução.

A intenção do legislador é sancionar com maior severidade o autor de escritório, isto é, aquele que, embora não execute diretamente as condutas típicas, possui o domínio do fato e exerce papel central na idealização e estruturação da engrenagem delitiva, promovendo sua viabilização funcional e o alcance dos fins ilícitos almejados pela facção (ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique.
Manual de direito penal brasileiro – parte geral
. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 608).

De acordo com a doutrina, para a incidência desta agravante “
é indispensável a demonstração de ajuste prévio, capaz de identificar a subserviência de um ou mais indivíduos da organização criminosa em relação ao líder
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de legislação criminal especial
. 12. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo:
Jus
Podivm, 2024. p. 1051–1052).

Pela pertinência, registra-se que é perfeitamente possível a aplicação da aludida circunstância legal em desfavor de integrante da organização criminal que exerça papel de liderança, ainda que restrita a um núcleo específico da estrutura criminosa.

No que se refere ao apelante
Roberto
, o acervo probatório revelou que ele exercia função de comando no âmbito do denominado “
braço jurídico
” da organização criminosa, sendo responsável pelo recrutamento de advogados para atuarem em favor da facção, bem como pela distribuição de tarefas entre os profissionais cooptados.

A atuação do apelante
Roberto
na coordenação do núcleo jurídico da facção resta evidenciada em diversos diálogos mantidos com o corréu Robson, nos quais, ao ser acionado para averiguar prisões de integrantes e apurar suas circunstâncias, informava prontamente a Robson o envio de advogado à delegacia para acompanhamento da ocorrência.

Não bastasse, no dia
14/junho/2022
,
às 19h21min
, o apelante
Roberto
encaminha ao corréu Robson os contatos de sua equipe de advogados, detalhando a atribuição funcional de cada um, o que evidencia sua posição de coordenação e a prévia delimitação de responsabilidades dentro do núcleo jurídico, com o intuito de atender integralmente às demandas da organização criminosa (id. 274345866 - Pág. 25/26).

A propósito, essa posição de destaque na estrutura da organização criminosa foi confirmada pelos delegados de polícia Guilherme Pompeo Pimenta Negri e Artur Andrade Almeida, bem como pelo investigador Luis Armando de Souza Campos Belo, além de ter sido admitida pelo próprio apelante
Roberto
em juízo, ao reconhecer a contratação da apelante Jéssica e a celebração de parcerias com outros advogados para o fim de atender às demandas da facção (id.

274346873).

À luz desses elementos, resta evidente que a atuação do apelante
Roberto
transcendeu a mera adesão à organização criminosa, evidenciando o exercício de função de liderança, ao coordenar as atividades delegadas aos demais advogados, circunstância que atrai a incidência da impugnada agravante.

Igualmente, as provas produzidas demonstraram que o apelante
Paulo Henrique
detinha posição de destaque na hierarquia da organização criminosa, atuando como auxiliar direto de Tiago Telles durante o período em que o líder se encontrava recluso na Penitenciária Central do Estado.

Nesse contexto, desempenhava funções relevantes, como a aplicação de sanções disciplinares internas, a coordenação logística do tráfico de drogas, o gerenciamento das finanças da facção e a cooperação com o chamado “tribunal do crime”, destinado à execução de membros de facções rivais.

Além disso, em conversa ocorrida no dia
13/janeiro/2023
,
às 03h02min
, evidenciou-se que o apelante
Paulo Roberto
atuava como “
espelho
” dos líderes Tiago e Robson durante o período em que ambos estavam segregados, assumindo a comando efetivo das atividades do grupo criminoso (id. 274345870 - Pág. 12/15).

Portanto, comprovado que os apelantes
Roberto
e
Paulo Henrique
ocupavam posições estratégicas na estrutura hierárquica da organização criminosa, exercendo funções de comando, com poder de decisão e coordenação sobre as atividades desempenhadas por outros integrantes, revela-se plenamente adequada a incidência da agravante prevista no artigo 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/13.

3.3. Majorante do emprego de arma de fogo

A defesa do apelante
Roberto Luis de Oliveira
pleiteia o afastamento da causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não houve apreensão de qualquer artefato bélico em poder dos réus, circunstância que imporia a exclusão da majorante, por comprometer a comprovação da sua materialidade.

O pleito não deve ser acolhido.

Segundo dispõe o artigo 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13, “
as penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo
”.

Por se tratar de circunstância objetiva e comunicável entre os agentes, a incidência da majorante exige apenas que o integrante tenha ciência do emprego de arma de fogo pela organização criminosa no exercício de suas atividades, mostrando-se desnecessária sua atribuição individualizada a cada membro do grupo.

Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVAS CAUTELARES E DEPOIMENTOS JUDICIAIS QUE AMPARAM A CONDENAÇÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE COMUNICA A TODOS OS COAUTOR ES. FRAÇÃO DE AUMENTO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.. (...)
A causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que se comunica a todos os coautores do crime e a fração utilizada para sua majoração está fundamentada em elementos concretos.
(...)
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.552.030/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/11/2024).

Além disso, a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial não constituem requisitos indispensáveis para a incidência da referida majorante, cuja configuração pode ser comprovada por outros meios de prova (TJMT, 1000925-35.2023.8.11.0084, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJe 16/12/2024).

No caso, as provas produzidas durante a instrução processual evidenciam, de forma inequívoca, que a organização criminosa integrada pelo apelante
Roberto
fazia uso de armas de fogo na execução de suas atividades ilícitas.

Conforme se depreende das conversas extraídas do aparelho celular apreendido em poder do corréu Robson, havia um grupo no aplicativo
WhatsApp
denominado “
Quadro Disciplinar d TPRH
”, por meio do qual a liderança repassava diversos comunicados relacionados à logística das práticas criminosas, inclusive a advertência de que a realização de roubos na cidade de Tapurah dependia de autorização prévia da facção, a qual dispunha de armamentos à disposição dos membros, bem como de um núcleo jurídico estruturado para atendê-los (id. 274345863 - Pág. 23/26).

Do mesmo modo, os dados obtidos do celular apreendido na cela ocupada pelo corréu Tiago Telles demonstram que a organização criminosa escondia armas de fogo em uma chácara, as quais o líder da facção determina que sejam “resgatados” pelo corréu Paulo Henrique, com o auxílio da corré Hingritty.

No dia
14/janeiro/2023, às 22h03min
, Tiago questiona Paulo Henrique sobre como está o andamento da recuperação das “ferramentas” e, minutos depois, Paulo Henrique envia imagens dos armamentos, incluindo explosivos e armas de grosso calibre (id. 274345867 - Pág. 92/99).

Cumpre salientar ainda que, no dia
23/janeiro/2023
, Tiago conversa com o corréu Paulo Henrique sobre a venda de drogas e solicita que ele envie fotografias dos produtos, oportunidade em que o interlocutor encaminha várias imagens com expressiva quantidade de drogas e um revólver (id. 274345870 - Pág. 44).

Outrossim, no dia
26/janeiro/2023
, novamente em conversa com Paulo Henrique, o acusado Tiago orienta o corréu a determinar que “Esrael” realize a gravação de um vídeo da “
ferramenta
”. Em seguida, Paulo Henrique encaminha mídia com uma carabina da marca Taurus, modelo CTT 40, calibre .40 (id. 274345870 - Pág. 47).

Convém ressaltar que as provas produzidas durante a instrução não deixam dúvidas de que o apelante
Roberto
detinha plena ciência de que a organização criminosa fazia uso de arma de fogo na prática de suas atividades ilícitas, sobretudo porque atuava, de forma contínua, em processos relacionados a crimes cometidos por integrantes da facção, por determinação de sua liderança.

Não bastasse, em conversa ocorrida no dia
12/agosto/2022, às 10h54min
, o próprio apelante
Roberto
encaminha ao corréu Robson a imagem de uma pistola, esclarecendo que estava providenciando seu registro. Em resposta, Robson, em tom de brincadeira, manifesta interesse na aquisição da arma, episódio que reforça a conclusão de que o apelante não apenas tinha conhecimento da existência de armamentos, como também apoiava sua manutenção pela facção (id. 274345863 - Pág. 9/11).

Dessa forma, comprovado que a organização criminosa fazia uso de arma de fogo em suas atividades, circunstância conhecida e consentida pelo apelante
Roberto
, revela-se incabível a exclusão da causa especial de aumento de pena dela decorrente.

3.4. Majorante do concurso de funcionário público

A defesa do apelante
Roberto

Luis de Oliveira
postulou o afastamento da causa especial de aumento de pena referente ao concurso de funcionário público, já que o apelante acessou os boletins de ocorrência por meio de consulta pública e a atuação do policial militar Leonardo Qualio em nada contribuiu com a organização criminosa, tanto que ele foi absolvido por falta de provas.

No mesmo sentido, a defesa da apelante
Hingritty Borges Mingotti
requereu a exclusão da referida majorante, ao argumento de que não teve qualquer participação na organização criminosa e nunca manteve contato com o policial militar mencionado na denúncia.

O pleito merece acolhimento.

De acordo com o artigo 2º, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/13, a pena do crime de organização criminosa é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), “
se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal
”.

Portanto, para a incidência da referida causa especial de aumento de pena, exige-se a comprovação de que a organização criminosa efetivamente se valeu da condição de funcionário público do coautor ou partícipe para a prática das infrações penais.

Com efeito, “
não basta ser o concorrente funcionário público (art. 327 do CP), mas valer-se a organização criminosa dessa sua condição para a prática de infração (requisitos cumulativos)
” (CUNHA, Rogerio Sanches; PINTO, Ronaldo Batista; SOUZA, Renee do Ó (coords.).
Leis Especiais Comentadas
. 8. ed. rev. atual. amp. São Paulo: JusPodivum, 2025, p. 2.041).

Ademais, “
não se trata de praticar apenas crimes funcionais, ou seja, os delitos do funcionário público contra a administração, mas qualquer infração penal em que a atuação do servidor seja útil
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Organização criminosa
. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 88).

No caso, a referida majorante incidiu em razão da colaboração do policial militar Leonardo Qualio para o fornecimento de boletins de ocorrência aos advogados integrantes da organização criminosa, conforme descrito na denúncia.

Contudo, o policial foi processado perante a Justiça Militar e absolvido por insuficiência probatória, sentença que transitou em julgado no dia 03/06/2025 (ação penal n.

1011190-75.2024.8.11.0015).

Ressalte-se que, conquanto a sentença absolutória tenha concluído que não havia provas suficientes quanto ao repasse, por parte do policial militar, dos boletins de ocorrência ao apelante
Roberto
, o juízo singular se valeu de premissas equivocadas para a sua conclusão.

Isso porque, ao apreciar as mensagens enviadas por
Roberto
ao corréu Robson, o magistrado partiu de horários incorretos, uma vez que o relatório policial constante do id. 274345854 adota o fuso horário base (UTC 0), ao passo que os dados extraídos do Sistema Integrado de Registro de Ocorrências Policiais (SROP – id. 274345853) seguem o fuso horário de Cuiabá (UTC-4), o que compromete a correlação temporal entre os registros.

A comparação entre os horários de acesso aos boletins de ocorrência pelo policial militar e os encaminhamentos realizados por Roberto ao corréu Robson revela discrepâncias de poucos minutos, existindo, inclusive, casos em que a transmissão ocorreu no exato minuto do acesso, o que evidencia uma correlação temporal imediata entre os eventos.

Essa coincidência cronológica, analisada em conjunto com os demais elementos probatórios — notadamente a captura de tela de conversa mantida via aplicativo
WhatsApp
entre o apelante Roberto e o contato identificado como “Leonardo Qualio”, na qual se requisita o envio de boletim de ocorrência —, reforça a plausibilidade da colaboração do policial militar com as atividades da organização criminosa.

No entanto, não obstante os indícios constantes dos autos possam sugerir a participação do policial militar nas atividades da organização criminosa, em respeito à garantia constitucional da coisa julgada, é imperativo reconhecer a inviabilidade de incidência da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 2º, § 4º, II, da Lei n. 12.850/13, haja vista a sua absolvição dos fatos que lhe foram imputados, em ação penal própria, circunstância que impõe a necessária retificação das penas impostas na sentença.

Por fim, embora apenas os apelantes
Roberto
e
Hingritty
tenham postulado, em suas razões recursais, o afastamento da causa especial de aumento de pena, impõe-se a retificação, de ofício, das reprimendas impostas aos demais corréus, por se tratar de circunstância objetiva, cuja incidência independe de provocação da defesa, em atenção ao que preceitua o artigo 580 do Código de Processo Penal.

3.5. Pena de multa

O apelante
Roberto Luis de Oliveira
postula, ainda, a redução do valor unitário do dia-multa fixado na sentença, argumentando que sua subsistência é majoritariamente assegurada por sua esposa, que é proprietária de uma clínica de fisioterapia, circunstância que explicaria o padrão elevado da residência do casal.

A pretensão não deve ser acolhida.

É firme na jurisprudência o entendimento de que a pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, devendo o magistrado considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos artigos 49,
caput
, e §1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma, respeitando, também, o critério trifásico previsto no artigo 68 do referido Códex (TJMT, ApCrim n. 1007159-67.2020.8.11.0042, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024).

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Orientativo n. 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

No caso, a fundamentação adotada pelo magistrado singular para fixar o valor do dia-multa em 05 (cinco) salários mínimos vigentes à época dos fatos revela-se adequada e proporcional, uma vez que o juízo considerou elementos concretos que demonstram a capacidade econômica do apelante
Roberto
.

Conquanto o apelante tenha declarado em sede policial renda mensal entre R$ 6.000,00 (seis mil reais) e R$ 8.000,00 (oito mil reais), a investigação revelou que ele reside em local notoriamente conhecido por ser um condomínio de altíssimo padrão na cidade de Sinop, segundo o magistrado sentenciante.

Em contrapartida, o apelante nem sequer juntou aos autos documentos que atestassem a sua vulnerabilidade econômica.

A argumentação defensiva de que os bens pertenceriam à esposa e de que o casamento se deu sob o regime de separação total de bens não pode prosperar, visto que não há dúvidas de que o apelante desfruta de padrão de vida elevado e, portanto, não há que se falar em desproporcionalidade do montante estipulado.

Ademais, eventual dificuldade financeira superveniente deve ser apreciada na fase de execução, oportunidade em que o juízo competente poderá analisar a situação concreta do condenado e autorizar o parcelamento, nos termos do artigo 169 da Lei de Execução Penal.

Dessa forma, a pena de multa restou estabelecida em conformidade com a reprimenda privativa de liberdade, em atenção ao princípio da proporcionalidade e considerando a situação econômica do apelante
Roberto
, motivo pelo qual não há reparo a ser feito na decisão objurgada.

3.6. Redimensionamento

a)

Roberto Luis de Oliveira

Na primeira fase da dosimetria, devidamente justificada a valoração negativa da culpabilidade, mantenho a pena basilar em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda etapa, a pena provisória deve ser mantida em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, haja vista o reconhecimento da agravante de liderança (art. 2º, § 3º, Lei n. 12.850/13).

Na terceira fase, afastada a causa especial de aumento de pena do concurso com funcionário público, porém, mantida a do emprego de arma de fogo (art. 2º, § 2º, Lei n. 12.850/13), majoro a reprimenda na fração de 1/6, encontrando a pena final de
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
,
e 16 (dezesseis) dias-multa
, no valor unitário de 05 (cinco) salários mínimos vigentes à época dos fatos, devidamente corrigidos (art. 49, § 1º, do Código Penal).

Não obstante a redução da pena, mantenho o
regime inicial semiaberto
, em razão do
quantum
de pena fixado e da valoração negativa da culpabilidade do agente (CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

b) Jéssica Daiane Maróstica

Mantenho a pena basilar acima do mínimo legal, isto é, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em razão da valoração negativa da culpabilidade.

Não há agravantes ou atenuantes a serem ponderadas.

Na terceira fase, considerando a majorante do emprego de arma de fogo (art. 2º, § 2º, Lei n. 12.850/13), aumento a pena na proporção de 1/6 (um sexto), e, de ofício, excluo a majorante do concurso de funcionário público (art. 2º, § 4º, II, Lei n. 12.850/13), encontrando a sanção final de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Conquanto tenha havido redução da reprimenda, permanece adequado o
regime inicial semiaberto
, haja vista o
quantum
de pena fixado e a valoração negativa da culpabilidade do agente (CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

c) Hingritty Borges Mingotti

Na primeira etapa dosimétrica, mantenho a pena basilar em 04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, exasperação justificada na valoração desfavorável da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, afastada a causa especial de aumento de pena do concurso com funcionário público, porém, mantida a do emprego de arma de fogo (art. 2º, § 2º, Lei n. 12.850/13), majoro a reprimenda na fração de 1/6, encontrando a pena final de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
e 15 (quinze) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Mantenho o
regime inicial semiaberto
, em razão do
quantum
de pena fixado e da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime (CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

d) Tiago Telles

Na primeira fase, diante da avaliação desfavorável da culpabilidade e dos antecedentes, deve ser mantida a sanção basilar em 04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, patamar que se mostra razoável.

Não há atenuantes a serem consideradas, contudo, a pena deve ser exasperada em 1/3 (um terço), em razão da reincidência e da presença da agravante prevista no artigo 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/03, alcançando a pena provisória de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa.

Por fim, na última etapa da dosimetria, considerando a presença da causa especial de aumento do emprego de arma de fogo (art. 2º, § 2º, Lei n. 12.850/13), majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto), e, de ofício, excluo a majorante do concurso de funcionário público (art. 2º, § 4º, II, Lei n. 12.850/13), encontrando a sanção final de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e 19 (dezenove) dias-multa,
no valor unitário mínimo.

Considerando o quantitativo de pena estabelecido, a reincidência do apelante Tiago e a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, mantenho o
regime fechado
para início de seu cumprimento (CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

e) Paulo Henrique Campos de Aguiar

Na primeira etapa, mantenho a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, haja vista a valoração negativa da culpabilidade.

Na segunda fase, a pena provisória deve ser agravada na fração de 1/3 (um terço), considerando a reincidência e a condição de liderança exercida na organização criminosa (art.
2º, § 3º, da Lei n. 12.850/03)
, resultando na sanção de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira, em razão da majorante prevista no artigo
2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13
, conforme fundamentado anteriormente, aumento a pena na fração de 1/6 (um sexto),
e, de ofício, excluo a majorante do concurso de funcionário público (art. 2º, § 4º, II, Lei n. 12.850/13),
de modo que fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Não obstante a redução da reprimenda final, mantenho o
regime inicial fechado
, haja vista a reincidência, o
quantum
de pena fixado e a valoração negativa da culpabilidade do agente (CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

4. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES

Por fim, o apelante
Roberto Luis de Oliveira
postulou a revogação das medidas cautelares diversas da prisão, em especial o monitoramento eletrônico, por entender que não subsistem os motivos que determinaram a sua imposição.

A apelante
Hingritty Borges Mingotti,
por sua vez, requer a revogação do monitoramento eletrônico, asseverando que as demais cautelares fixadas são suficientes para resguardar a aplicação da lei penal e a sua manutenção configura antecipação de pena.

Os pleitos não devem ser acolhidos.

Nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares de natureza pessoal, por implicarem limitação à liberdade de locomoção, devem ser aplicadas em consonância com o binômio necessidade-adequação, bem como são regidas pelos princípios da provisoriedade e revogabilidade.

Assim como a prisão preventiva, as medidas cautelares de natureza pessoal destinam-se a proteger a atividade probatória, os fins do processo penal ou a comunidade social, ameaçada ante a perspectiva de abalo à ordem pública pela provável prática de novas infrações penais.

Logo, a sua aplicação não se confunde com antecipação de pena, mas constitui medida de segurança processual necessária diante das circunstâncias concretas do caso.

O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a manutenção das medidas cautelares após a prolação de sentença condenatória encontra amparo legal quando subsistem os requisitos que justificaram sua imposição (STJ,
AgRg no HC n. 902.557/SP
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024).

Além disso, o Enunciado Orientativo n. 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício dispõe que: “
A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”.

No caso, constata-se que os apelantes foram condenados pela prática dos delitos de organização criminosa, com incidência da causa especial de aumento de pena, evidenciando-se sua atuação proeminente no denominado núcleo jurídico da facção de elevada periculosidade autointitulada “Comando Vermelho”.

Conforme demonstrado nos autos, o apelante
Roberto
desempenhava função de comando em relação aos demais advogados, mantendo interlocução direta com as principais lideranças da facção criminosa e colaborando ativamente com os interesses ilícitos da organização, inclusive com a prática de delitos atribuídos pelo chamado “tribunal do crime”.

A apelante
Hingritty
, de igual modo, integrava o núcleo jurídico da facção, valendo-se de suas prerrogativas profissionais para repassar informações sobre decisões judiciais em benefício dos integrantes da organização criminosa, facilitar a interlocução entre as lideranças e os indivíduos custodiados, além de colaborar com o “recolhe” de valores provenientes de atividades ilícitas.

Desse modo, conforme justificado na sentença, a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão revela-se necessária diante da periculosidade dos apelantes, evidenciada pela gravidade concreta das condutas praticadas, notadamente pelo desvirtuamento das prerrogativas profissionais em prol de finalidades ilícitas e reprováveis.

Aliás, a idoneidade dos fundamentos da manutenção das medidas cautelares foi devidamente confirmada por esta Corte de Justiça no julgamento dos
habeas corpus
n. 1004452-82.2025.8.11.0000 e n. 1016188-97.2025.8.11.0000, impetrados em favor dos apelantes, os quais foram à unanimidade denegados.

Por tais fundamentos, inviável o acolhimento do pedido de revogação das medidas cautelares diversas da prisão.

5. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS

Os apelantes
Roberto Luis de Oliveira
e
Jéssica Daiane Maróstica
requerem a restituição dos equipamentos eletrônicos apreendidos nos autos, sustentando a desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado da sentença, haja vista a ausência de interesse processual na manutenção da apreensão e a comprovação da propriedade lícita dos bens.

O pleito comporta procedência.

Com efeito, para que seja possível a restituição de objeto apreendido, é necessário que haja, cumulativamente, a comprovação dos seguintes requisitos:
(i)
certeza da propriedade do bem e de sua origem lícita (CPP, art. 120);
(ii)
desinteresse processual na manutenção da apreensão (CPP, art. 118); e
(iii)
não incidência das hipóteses de perdimento previstas no artigo 91, II, do Código Penal.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça prescreve:

“
(...) Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal
”
(RMS n. 61.879/RS) (...)
” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.212.758/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/6/2023).

Os apelantes requereram a restituição dos celulares e dos
notebooks
apreendidos em suas residências e relacionados no auto de apreensão de id. 274345882, cuja propriedade foi comprovada mediante a apresentação das respectivas notas fiscais de aquisição (ids.

274347048 e 274347049).

Depreende-se dos autos que os referidos aparelhos eletrônicos foram submetidos à perícia técnica (laudo n. 214.2.16.9067.2024.169109-A01, id. 274346323 - Pág. 117/124) e devidamente analisados pela Polícia Civil, conforme consignado em juízo pelo investigador de polícia Gabriel Antônio Costa da Silva (id.

274346873).

Além disso, a sentença condenatória já foi prolatada e o magistrado singular formou seu convencimento com base no conjunto probatório disponível, inclusive os laudos periciais referentes aos equipamentos em questão, determinando a sua restituição após o trânsito em julgado.

No entanto, a pendência de julgamento dos recursos de apelação interpostos pelos réus não constitui, por si só, fundamento idôneo para obstar a restituição dos bens apreendidos quando demonstrados o preenchimento de todos os pressupostos legais.

Portanto, inexistindo interesse processual na manutenção dos bens apreendidos e devidamente comprovada a sua propriedade, é de rigor a restituição dos objetos requeridos.

6. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos interpostos por
Tiago Telles
e
Paulo Henrique Campos de Aguiar
, e
dou parcial provimento aos recursos de Roberto Luis de Oliveira
, e
Hingritty Borges Mingotti
para afastar a causa de aumento de pena descrita no artigo 2º, § 4º, II, da Lei n. 12.850/13, bem como
dou parcial provimento ao recurso
de
Jéssica Daiane Maróstica
para determinar a restituição dos itens 17, 18, 19 e 20 do auto de apreensão de id. 274345882, pertencentes a
Jéssica Daiane Maróstica
e
Roberto Luis de Oliveira
, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Por fim, estendo de ofício aos demais apelantes a exclusão da majorante do concurso de funcionário público, por se tratar de circunstância objetiva, resultando na seguinte readequação das penas:

a) Roberto Luis de Oliveira
,

a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e
16 (dezesseis) dias-multa
, no valor unitário de 05 (cinco) salários mínimos.

b) Hingritty Borges Mingotti
,

a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses

de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
,
e 15 (quinze) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

c) Jéssica Daiane Maróstica
a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
,
e 14 (quatorze) dias-multa
,

no valor unitário mínimo.

d) Tiago Telles
, a pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
no
regime inicial fechado
e
19 (dezenove) dias-multa
,
no valor unitário mínimo.

e) Paulo Henrique Campos de Aguiar
,

a pena privativa de liberdade de

05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Por fim, oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso, a fim de que adote as providências cabíveis quanto à apuração de eventual prática de infração ética e disciplinar por parte dos advogados
Roberto Luis de Oliveira
,
Hingritty Borges Mingotti
e
Jéssica Daiane Maróstica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025